Tribunal: CARF
Processo: 13502.720661/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720661/2017-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.232 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
OXITENO NORDESTE S/A INDUSTRIAL E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/10/2012
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos os
bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a
obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser
empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração implica
a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação do serviço,
comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado
bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica) com o objeto social da
empresa, para que se possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar
créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no RE no 1.221.170/PR, em sede de
recurso repetitivo, ao qual está submetido este CARF, por força do § 2o do
Artigo 62 do Regimento Interno do CARF.
REINTEGRA. SUBVENÇÃO CORRENTE. BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO EM REGIME NÃO CUMULATIVO.
Os valores apurados no âmbito do Regime de Reintegração de Valores
TributáriosparaEmpresasExportadoras (Reintegra) representam receitasda
pessoajurídica beneficiária portratar-se o regime de espécie de subvençãocorrente.Portanto,taisvaloresintegramabasedecálculodacontribuição
em regimenãocumulativo.Somente a partir de 19 de julho de 2013 sobreveio
dispositivo legal, constante da Lei no12.844/2013, que excluiu os valores
ressarcidos do Reintegra da base de cálculo das contribuições ao PIS e a
COFINS. A referida lei não guarda qualquer característica de lei interpretativa,
não possuindo, portanto, qualquer efeito retroativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as seguintes
glosas: encargos pelo uso do sistema de transmissão de energia elétrica; hipoclorito de sódio;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720661/2017-01
Fl. 2849
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

produtos da “kurita”; ácido sulfúrico (H2SO4) e hidróxido de sódio (NaOH) – uso para tratamento
de efluentes; água desmineralizada; água clarificada e serviços em isotanques (IBCs) – serviços de
manutenção em tanques e em IBCs, OCTO, REOS). Por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reverter as seguintes glosas: pallet de madeira (wood pallet); cantoneira
de madeira; capa pallet; chapa de papelão para pallet; lacre de segurança para carretas; despesas de
armazenagem e fretes na operação de venda (serviços de palletização; de pallets/serviços portuários
e horas paradas dos veículos). Divergiu o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais que negava
provimento ao recurso voluntário. Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reverter as glosas de energia elétrica 13,8 Kv Demanda e vapor 42 Kg/cm2
Demanda, vencidos os Conselheiros Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente), que lhe negaram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente Substituto), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino
de Morais, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho
Barbosa e Semíramis de Oliveira Duroi.
Relatório
1.

Adoto o relatório da DRJ/FORTALEZA, por economia processual e por bem
descrever a demanda.

Trata-se de procedimento fiscal desenvolvido em face do contribuinte em epígrafe, ao final do qual
foram constituídos os créditos tributários abaixo quantificados (valorados até maio/2017):

A ação fiscal, pertinente ao 2o, 3a e ao 4o trimestres de 2012, tem a ver com os Pedidos de
Ressarcimento (PER) adiante especificados e com as Declarações de Compensação (DCOMP) a
eles vinculadas, trabalhados mediante auditoria fiscal levada a termo pela DRF Lauro de
Freitas/BA:

Tendo em conta a glosa de créditos incidentes sobre diversos itens pela pessoa jurídica
apropriados, a autoridade fiscalizadora não homologou integralmente as compensações efetivadas
Fl. 2850
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

pela pessoa jurídica, procedimento que foi adotado com substrato nas informações que se fazem
presentes no Termo de Verificação Fiscal de fls. 26/142.
No que se refere à COFINS Não-Cumulativa Exportação do 2o trimestre de 2012, objeto do
PER no 02916.03226.250712.1.1.09-0746, conforme informação colhida no Sistema Sief
Perdcomp, dos R$ 3.738.268,22 requeridos pela pessoa jurídica foi reconhecida a
importância de R$ 3.694.730,13, o que leva a crer ter sido suficiente para a homologação
integral das compensações, dado que não houve a emissão de Despacho Decisório para o
PER em foco.

Outra consequência da acima referida glosa de créditos foi a apuração, pela fiscalização, de
“insuficiência de recolhimento” para o PIS/Pasep e para a COFINS, relativamente ao
período de apuração outubro de 2012, o que corresponde à matéria versada no presente
processo de no 13502.720661/2017-01, o qual está sendo apreciado na mesma sessão de
julgamento em que se encontram pautados os processos que têm a ver com os Pedidos de
Ressarcimento e as Declarações de Compensação a eles relacionados, controlados nos processos
de
nos
13502.720745/2017-36,
13502.720777/2017-31,
13502.902074/2016-49,
13502.902075/2016-93 e 13502.902076/2016-38.
Passo a discorrer de maneira sucinta sobre o antes referido Termo de Verificação Fiscal.

Após apresentar uma evolução cronológica do procedimento fiscal, apontando os termos à pessoa
jurídica direcionados, assim como as respostas apresentadas, o agente fiscal apresentou a
legislação relacionada à apuração não-cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins, mais
especificadamente as Leis de no 10.637, de 2002, e de no 10.833, de 2003, além das Instruções
Normativas SRF de no 247, de 2002, de no 404, de 2004, além da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 2012.

Passo subsequente, centrou seu foco nos créditos computados a título de "bens utilizados como
insumos", para os quais promoveu glosas atinentes aos seguintes itens:

Vapor 42 kg/cm2;
Água Desmineralizada e Água Clarificada (Demanda);
Pallet de Madeira – Capa de Pallet – Chapa de Papelão para Pallet;
Água Potável;
Lacre de Segurança para Carretas;
Hipoclorito de Sódio;
Produtos Kurita;
Ácido Sulfúrico (H2SO4) e Hidróxido de Sódio (NaOH);
Energia Elétrica 13,8 Kv Demanda; e
Encargos pelo uso do sistema de transmissão de energia elétrica.

Segundo considerado, os créditos pela pessoa jurídica apropriados sob a conotação de insumos não
observaram os requisitos exigidos pela legislação fiscal, em especial aqueles referentes à exigência
de sofrerem alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não incluídos
no ativo imobilizado (art. 66, § 5o, inc. I, alíneas "a" da Instrução Normativa SRF no 247, de
2002, e art. 8o, § 4o, inc. I, alínea "a" da Instrução Normativa SRF no 404, de 2004).

Também foram glosadas despesas de armazenagem e fretes nas operações de vendas, medida
que atingiu os seguintes itens:
Serviços de Palletização de Pallets;
Serviços Portuários – Horas Paradas dos Veículos;
Serviços em Isotanques (IBCs); e
Serviços de Manutenção em Tanques e em IBC’s OCTO e REOS.
Nesses casos, as glosas decorreram de os serviços não se enquadrarem nas condições legais para
serem consideradas como despesas de armazenagem e frete nas operações de vendas.

Fl. 2851
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

As planilhas a seguir transcritas, constantes da peça de defesa pela requerente apresentada,
bem sintetizam o teor da acusação fiscal:

Outro item abordado pela fiscalização foram os encargos de depreciação incidentes sobre bens
do ativo imobilizado, os quais foram integralmente glosados sob o argumento de que a
documentação pela pessoa jurídica apresentada não apresentou suficiência no sentido da devida
comprovação da legitimidade dos créditos.

Por fim, com substrato na Solução de Consulta COSIT no 88, de 2016, em especial pelo fato
de os períodos de apuração auditados serem anteriores a 13/07/2013, a autoridade lançadora
submeteu à tributação créditos pela pessoa jurídica apurados sob a sistemática do Programa
Reintegra, instituído pela Medida Provisória no 540, de 2011, convertida na Lei no 12.546, de
2011.

Em vista do antes exposto, os direitos creditórios reconhecidos pela autoridade administrativa
competente foram mitigados para as quantias a seguir apresentadas:

Fl. 2852
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

Tendo em vista as glosas de crédito e a tributação dos valores advindos do REINTEGRA, deu-se a
constituição de créditos tributários para o PIS/Pasep e a COFINS do fato gerador outubro/2012,
questão controlada neste processo no 13502.720661/2017-01, também analisado e julgado no
contexto dos Pedidos de Ressarcimento suprarreferidos, o que implicou nos resultados abaixo
contextualizados:

A notificação do procedimento fiscal ocorreu dia 16/05/2017, fl. 147. Conforme observado à fl.
1.595, de forma eletrônica no dia 14/06/2017 a pessoa jurídica interessada peticionou a juntada de
sua peça de defesa, fls. 1598/1667, a seguir resumidamente apresentada.

A QUESTÃO DO CONCEITO DE INSUMO E DAS GLOSAS FISCAIS
Após discorrer detalhadamente sobre seu processo produtivo, com destaque para o fato de fazer
parte de um grande grupo multinacional brasileiro, fabricante de produtos utilizados nos mercados
de cuidados pessoais, limpeza doméstica e institucional, agroquímicos, tintas e revestimentos,
além de petróleo, gás e produtos de performance, localizada na unidade de Camaçari/BA, o que
requer a realização de reações químicas para a produção de glicol, éteres glicólicos, etanolaminas e
derivados etoxilados, tudo conforme fluxograma e laudo técnico apresentados, tendo ressaltado ter
a água um papel fundamental em seu processo produtivo, após tudo isso a pessoa jurídica
requerente passou a abordar o conceito de insumo por ela entendido como legítimo para fins de
desconto de créditos na apuração não cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins.
Embora as Leis n° 10.637/02 e n° 10.833/03, que estabeleceram o regime não cumulativo dessas
contribuições, façam menção à expressão "não-cumulatividade", esse instituto não foi adotado em
sua plenitude, pois as aludidas Leis preferiram a técnica de listar taxativamente as operações que
geram e as que não geram direito ao crédito.
Fl. 2853
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

Para operacionalizar a sistemática de não-cumulatividade para o PIS e a Cofins, a aludida MP n°
135/2003, diferentemente da técnica vigente para o ICMS e para o IPI, adotou o método
subtrativo indireto, pelo qual o montante do crédito a ser descontado decorre da aplicação da
alíquota de 1,65% e 7,6% sobre os custos, despesas e encargos de depreciação, respectivamente,
decorrentes da aquisição de insumos, aluguéis, máquinas e equipamentos, etc. (artigo 3o § 1°, das
Leis n° 10.637/02 e n° 10.833/03), pouco importando o valor que efetivamente incidiu a título de
PIS e de Cofins nas operações anteriores.
Os custos e despesas que conferem direito de créditos a serem descontados do PIS e da Cofins
apuradas foram indicados pelas Leis n° 10.637/02 e n° 10.833/03, nos seus artigos 3° e incisos,
cujo real sentido e alcance devem ser construídos mediante uma interpretação sistemática e
teleológica de seus termos.
A leitura dos incisos e parágrafos do artigo 3° das Leis n° 10.637/02 e n° 10.833/03, em conjunto
com o artigo 195, inciso I, alínea 'b', e § 12, da Constituição Federal, dá conta de que a
racionalidade que está por detrás da escolha legislativa dos custos e despesas que conferem direito
de crédito para desconto do PIS e da Cofins é a relação de inerência de tais dispêndios com a
formação da receita, hipótese de incidência da referida contribuição, como ensina Marco Aurélio
Greco.
Logo, a sistemática de incidência não cumulativa do PIS e da Cofins não se confunde com o
regime não cumulativo existente há décadas para o IPI. Isso, porque, enquanto esse tributo tem
como pressuposto de fato produto industrializado, o pressuposto de fato para as contribuições é a
receita.
Diferentemente do que ocorre com o IPI, em que a definição de insumo está atrelada à formação
de um produto industrializado, a acepção do vocábulo "insumo" na sistemática não-cumulativa do
PIS e da Cofins é muito mais abrangente, por estar vinculada ao processo produtivo, de maneira
que todo gasto pertinente, inerente e relevante ao processo de prestação de serviços ou de
produção de um bem ou produto será insumo.
Pertinente é aquele gasto (ou objeto) que pertence à cadeia de atos do processo produtivo. Inerente
é o gasto (ou objeto) utilizado no processo produtivo em si. Relevante é o gasto (ou objeto) útil ou
necessário ao processo produtivo.
Nessa linha, será insumo aquele dispêndio que estiver relacionado com o processo produtivo, e
não com o produto. Na sistemática do PIS e da Cofins, o insumo pode nunca ter entrado em
contato com o produto final e, mesmo assim, ser considerado insumo.
Conclui-se, dessa forma, que o conceito de insumo, na sistemática não-cumulativa das
contribuições em comento, é muito mais abrangente do que o conceito de insumo adotado pela
legislação do IPI, englobando todos e quaisquer dispêndios ligados à obtenção de receita.
Ou seja, a essencialidade do objeto ou do dispêndio torna-o insumo para fins de creditamento do
PIS e da Cofins.
A referendar a tese pela defesa propugnada, recentes decisões da CSRF (Acórdãos no 9303-
004.175, de 05/07/2016; no 9303-004.318, de 15/09/2016; no 9303-004.673, de 16/02/2017; e no
9303-004.789, de 22/03/2017).
Por fim, cumpre ressaltar que o conceito de insumo previsto na IN SRF n° 404/04 não é o mesmo
previsto na lei, o que implica a ilegalidade de tal IN. Nesse sentido, destaca-se o recentíssimo
entendimento proferido pelo C. STJ, no REsp n° 1.246.317/MG, de relataria do Exmo. Ministro
Mauro Campbell Marques, publicado no DOU em 29.06.2015, em que reconheceu a ilegalidade do
conceito de insumo trazido pela IN SRF n° 404/04, exatamente por ultrapassar sua função de
interpretação e exequibilidade da legislação do PIS e da Cofins, ao pretender restringir o conceito
de insumo estabelecido pelas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
Em síntese, o conceito de insumo adotado pelo legislador para o PIS e a Cofins não cumulativos é
amplo, afastando-se do conceito de insumo do IPI. No caso das contribuições em tela, qualquer
dispêndio essencial ao processo produtivo, vinculado à formação da receita, é insumo.
Desse ponto a diante, passou a abordar pontualmente cada um dos itens de insumos que foram
objeto do trabalho fiscal, o que se deu no iem IV – DO MÉRITO COM RELAÇÃO AOS
CRÉDITOS CALCULADOS PELA REQUERENTE, ocasião em que teceu argumentos que serão
devidamente cotejados com aqueles articulados pela fiscalização, na parte deliberativa do presente
julgado.

A QUESTÃO DA TRIBUTAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO REINTEGRA
Fl. 2854
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

A fiscalização considerou que, por terem a natureza de receita, os valores recebidos pela
Requerente no âmbito do REINTEGRA deveriam ter sido tributados pelo PIS/Pasep e pela Cofins.
Mencionado programa foi instituído pela Lei n° 12.546/2011, fruto da conversão da Medida
Provisória n° 540/2011, tendo por finalidade permitir aos contribuintes a recuperação de custos em
cadeias produtivas exportadoras, ensejando a eles o cálculo de créditos sobre as receitas de
exportação
Segundo consta do Termo de Verificação Fiscal, apenas com a publicação da Lei n° 12.844/2013,
em momento posterior aos fatos jurídicos tributários em discussão, tais valores não deveriam ser
considerados receita para fins de apuração do PIS/Pasep e da Cofins.
Apesar de efetivamente não existir tal regra à época em que discutidos os fatos jurídicos tributários
objeto deste processo, não há que se falar em incidência da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins
sobre os valores recebidos no âmbito do REINTEGRA. Isso porque:
i) o artigo 2°, § 12, da Lei n° 12.546/2011 tem caráter interpretativo e pode ser aplicado a fatos
jurídicos tributários pretéritos por força do artigo 106, I, do Código Tributário Nacional; e
ii) os valores recebidos no âmbito do REINTEGRA não têm a natureza de receita, mas de
recuperação de custos, não estando sujeitos à incidência das contribuições em discussão.
O artigo 2°, § 12 da Lei n° 12.546/2011 não criou nenhuma nova regra, pois, antes de sua
existência, os valores recebidos no âmbito do REINTEGRA já não deveriam ser tributados pelo
PIS/Pasep e pela Cofins, pois tinham a natureza de recuperação de custos e não de receitas. Daí
seu caráter interpretativo: apenas explicitou uma regra já implícita no ordenamento jurídico.
Além disso, em 2012, a Contribuição ao PIS e a Cofins, na sistemática não cumulativa, incidem
sobre o faturamento, assim entendido como o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, o
que, por sua vez, "compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta
própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica". Destarte, apenas a
receita bruta da venda de bens e prestação de serviços e as demais receitas auferidas pela pessoa
jurídica comporão a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins, e não qualquer ingresso
de recursos.
Com efeito, o simples ingresso de recursos (ou de algo que tenha o efeito de ingresso de recursos)
não atrai a incidência do PIS/Pasep e da COFINS, pois nem todo ingresso tem natureza de receita
tributável para essas Contribuições.
Do ponto de vista contábil, há uma série de requisitos para que um determinado ingresso seja
considerado receita, pois ele deve significar um aumento efetivo do patrimônio líquido do
contribuinte. É o que diz o Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamento Contábil
("CPC") n.° 30 (R1), aprovado pela Deliberação CVM n° 692, de 08 de novembro de 2012.
Por sua vez, o conceito de receita, para fins das contribuições em tela, não se afasta do acima
exposto. Segundo Marco Aurélio Greco, em Parecer publicado, "para caracterizar uma receita
tributada pelo PIS e COFINS não é suficiente a mera movimentação financeira nem o reflexo na
apuração de renda ou lucro, a qualificação específica de certo ingresso será dada pela relação
jurídica subjacente que lhe dá fundamento. Ou seja, relevante não é a mera entrada, mas a
entrada que advenha de determinada situação ou relação jurídica que a delineie como algo novo
que passa a integrar o patrimônio do contribuinte".
Por esse motivo, conclui o citado autor que, para que determinado ingresso seja qualificado como
receita, além de significar o efetivo aumento do patrimônio líquido, pressupõe a existência de um
negócio jurídico praticado pelo contribuinte. Ou seja, o conceito de receita é causal, ligando-se à
relação jurídica subjacente. Sem tal causa, não há que se falar em "auferir receita"
Os créditos do REINTEGRA somente poderiam ser adicionados à base de cálculo da Contribuição
ao PIS e da Cofins se tivessem natureza de receita. E, para tanto, deveriam resultar no efetivo
aumento do patrimônio líquido e decorrer de negócios jurídicos praticados pela Requerente.
O REINTEGRA funciona por meio da outorga de um crédito calculado sobre as receitas de
exportação. Assim, o contribuinte que se aproveita do crédito outorgado recupera os custos
presumidamente incorridos para a exportação do resultado de sua atividade. Ou seja, no presente
caso, os créditos são destinados à recuperação de custos e isso é explicitado pelo artigo 1° da Lei
que instituiu o programa.
O "reintegrar" a que alude o artigo 1o significa, exatamente, o recuperar custos. Tratando-se de
uma técnica legislativa de outorga de créditos para a recuperação dos custos, não há que se falar
em efetivo aumento do patrimônio líquido e, muito menos, que tais créditos decorrem de um
negócio jurídico praticado pelo contribuinte.
Fl. 2855
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

Isso porque, além de, obviamente, recuperação de custos não resultar em aumento efetivo do
patrimônio líquido, o crédito do REINTEGRA não teve origem em um negócio jurídico praticado
pela Requerente.
Seguindo essa linha de raciocínio, os tribunais vêm reconhecendo a impossibilidade de tributação
dos créditos do REINTEGRA pelo PIS/Pasep e pela Cofins, como entendido pelo STJ no
julgamento de Agravo Regimental impetrado em Embargos Declaratórios formulados no REsp no
1.443.771 - Dje 26/05/2016, como também pelo TRF-4 no processo no 5012505-48.2013.404.7108
- Dje 26/12/2016.
Em caso análogo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal ("STF"), no julgamento do Recurso
Extraordinário n° 606.107, afastou a incidência da Contribuição ao PIS e da Cofins sobre as
"receitas" auferidas pela cessão de créditos de ICMS a terceiros, sob o argumento de que somente
será receita o elemento novo e positivo integrado ao patrimônio líquido (e não a receita decorrente
da recuperação de ônus econômico advindo do ICMS).
Na esfera administrativa, a Câmara Superior de Recursos Fiscais ("CSRF") manifestou-se em
casos análogos no sentido de que créditos presumidos de ICMS, concedidos sob a forma escritural,
não devem ser computados nas bases de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins, pacificando o
entendimento no âmbito administrativo (Acórdão no 9303-002.618, de 12.11.2013).
No mesmo sentido é o entendimento do CARF consubstanciado no Acórdão no 3202-000.831, de
24/07/2013.

A QUESTÃO DOS VÍCIOS NA REVISÃO DAS BASES EFETUADAS PELA
AUTORIDADE FISCAL
Além da improcedência das alegações da Autoridade Fiscal relativas aos créditos calculados pela
Requerente e às receitas supostamente não oferecidas à tributação, dois outros vícios contidos no
Termo Verificação Fiscal, que não dizem respeito à atividade e apuração da Requerente, maculam
a glosa dos créditos e serão melhor detalhados mais adiante:
i) a Autoridade Fiscal não poderia ter realizado a revisão das bases relativas aos meses
compreendidos entre janeiro e abril de 2012, tendo em vista a regra temporal do artigo 150, § 40,
do Código Tributário Nacional; e
ii) em virtude da íntima e indissociável ligação entre a revisão das bases de todos os meses do ano-
calendário de 2012 e a glosa da Contribuição ao PIS e da Cofins relativas a outubro de 2012, não
há liquidez nas cobranças realizadas por meio do Despacho Decisório ora atacado, tendo em vista
a incorreção da atividade da Autoridade Fiscal.
Da Decadência
Conforme verificado no Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização revisou a apuração de todo o
ano-calendário 2012, sendo certo que o Código Tributário Nacional fixa um prazo ao sujeito ativo
dentro do qual ele deve exercer esta prerrogativa de proceder ao lançamento tributário ou de
homologar a atividade do sujeito passivo. Findo esse prazo, esgota-se tal prerrogativa pela perda
do próprio direito à constituição do crédito tributário.
Nos lançamentos por homologação, como no presente caso, o sujeito passivo procede à atividade
de apuração do quantum debeatur e realiza o pagamento dos tributos sem qualquer prévio exame
da autoridade administrativa.
A autoridade administrativa, ao tomar o conhecimento desta atividade de apuração, procede
expressamente à sua homologação. Por outro lado, opera-se a homologação tácita quando se
esgota o prazo de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, sem que a autoridade
administrativa tenha se manifestado acerca da atividade do sujeito passivo, segundo o disposto no
artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, exatamente o ocorrido no presente caso com
relação a parte do crédito.
Em perfeita sintonia com o dispositivo legal retro transcrito estão os incisos V e VII, do artigo 156,
do Código Tributário Nacional, segundo os quais será extinto o crédito tributário com "a
prescrição e a decadência" e com "o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos
termos do disposto no art. 150 e seus §§ 1° e 40", respectivamente.
Assim, como a Contribuição ao PIS e a Cofins, apuradas mensalmente, estão sujeitas ao
lançamento por homologação, a Autoridade Fiscal poderia ter revisado as bases da Requerente
somente dentro do prazo da regra do artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional: 05 anos
contados do fato jurídico tributário dessas contribuições.
Como a Requerente foi intimada do teor do Termo de Verificação Fiscal em maio de 2017 —
quando do recebimento do auto de infração objeto do processo administrativo n°
Fl. 2856
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

13502.720661/2017-01 —, somente os fatos jurídicos tributários ocorridos a partir de maio de
2012 poderiam ter sido analisados pela Autoridade Fiscal. Assim, a reapuração das bases relativas
a janeiro, fevereiro, março e abril de 2012 era vedada por força do artigo 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional, quando da lavratura dos autos de infração.
Não obstante, não há que se falar que a Autoridade Fiscal estava apenas utilizando "provas" de
outros períodos. Na realidade, houve a revisão das bases desde janeiro de 2012, que gerou um
efeito "cascata" e levou à reapuração das bases de períodos posteriores, culminando com a glosa
dos créditos da Contribuição ao PIS e da Cofins apurados no 4° trimestre de 2012, assim como no
lançamento realizado nos autos do processo administrativo n°13502.720661/2017-01.
Subsidiariamente, ainda que se alegue que a regra para contagem do prazo decadencial aplicável
seja a do artigo 173 do Código Tributário Nacional, deve-se concluir que parcela da atividade da
Requerente também foi atingida pela decadência.
Isso porque, o "exercício" mencionado pelo artigo 173, I, do Código Tributário Nacional
corresponde ao período de apuração. Não se trata de exercício fiscal ou financeiro, mas de período
de apuração, que, no caso da contribuição ao PIS e da Cofins, é mensal, o que diz respeito a
entendimento manifestado pelo STJ quando do julgamento do REsp no 973.733/SC, realizado sob
a sistemática dos recursos repetitivos.
Se o exercício seguinte é aquele posterior ao fato imponível, tem-se que, no caso de tributos cujo
fato imponível é mensal (como na Contribuição ao PIS e na Cofins), o primeiro dia do exercício
seguinte é o 1° dia do mês posterior a esse fato imponível. Da mesma forma, por exemplo, para
tributos como o IRPJ e a CSLL recolhidos sob a sistemática do Lucro Presumido, em que o fato
imponível é trimestral, tem-se que o primeiro dia do exercício seguinte é o dia imediatamente
seguinte ao último dia do trimestre, tratando-se de posicionamento que já foi adotado pelo CARF
por meio do Acórdão no 1803-000.778 de 27/01/2011.
Portanto, caso se entenda pela aplicação do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, conclui-
se, da mesma forma, pela decadência operada entre janeiro e abril de 2012.

Da Iliquidez dos Créditos Tributários Cobrados com base no TVF
Os créditos tributários cobrados da Requerente são ilíquidos e afrontam o artigo 142 do Código
Tributário Nacional, tendo em vista não serem funcionais nem hábeis para a determinação da
matéria tributável e, consequentemente, dos tributos devidos pela Requerente relativos a outubro
de 2012.
A iliquidez dos créditos decorre de quatro fatores:
i) improcedência das glosas de créditos efetuadas pela Autoridade Fiscal;
ii) improcedência da inclusão de supostas receitas da Requerente na base de cálculo das
contribuições;
iii) impossibilidade de a Autoridade Fiscal revisar a apuração da Requerente atingida pela
decadência, nos termos do artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional; e
iv) parte da revisão da apuração relativa aos meses de 2012 foi realizada com fundamento em
conclusões contidas em processos administrativos relativos ao ano de 2011, para os quais ainda
não há desfecho administrativo.
Os fatores "i", "ii" e "iii" já foram demonstrados em itens anteriores desta Manifestação de
Inconformidade, passando a Requerente a tratar do fator "iv", que diz respeito às discussões
administrativas sobre sua apuração da Contribuição ao PIS e da Cofins relativas a 2011.

Com efeito, consta expressamente do Termo de Verificação Fiscal que a Autoridade Fiscal levou
em consideração os créditos tributários apurados que entendeu como "indevidos" no ano-
calendário de 2011, a partir de procedimentos fiscais anteriores.
A redução dos créditos apropriados em 2012, portanto, decorre também de procedimentos fiscais
que tiveram por objeto o ano-calendário de 2011. Tais procedimentos e seus resultados (autos de
infração e despachos decisórios) decorrem dos Mandados de Procedimento Fiscal n° 05.1.04.00-
2014-00113-3 (processo n° 13502.720661/2017-01), n° 05.1.07.00-2015- 00014-0 (processo n°
13502.720661/2017-01) e n° 05.1.07.00-2015-00015-9 (processo n° 13502.720661/2017-01).
A Requerente apresentou, contra a revisão de suas bases de 2011, as competentes Manifestações
de Inconformidade, em discussão nos processos administrativos n° 13502.901261/2014-43, n°
13502.901262/2014-98,
n°
13502.901263/2014-32
e
n°
13502.901264/2014-87,
n°
13502.900149/2015-76 e n° 13502.900150/2015-09.
Fl. 2857
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

Desse modo, os efeitos oriundos desses processos administrativos estão condicionados à decisão
definitiva proferida nos respectivos autos. Isso significa que, apenas com decisão final nesses
processos, será possível verificar se a glosa dos créditos e a apuração da Contribuição ao PIS e da
Cofins procede ou não e, portanto, se haverá ou não efeitos na apuração dessas contribuições em
2012.
É inegável que, caso a defesa apresentada pela Requerente naqueles autos seja julgada
improcedente, o efeito poderá impactar a apuração de 2012. No entanto, caso a defesa seja julgada
procedente o efeito será a não afetação da apuração realizada pela Requerente e, por consequência,
não haverá qualquer reflexo na apuração do ano de 2012.
Nesse sentido, estabelecem os artigos 116, II, e 117, I, do Código Tributário Nacional que, na
hipótese de ato jurídico sujeito à verificação de uma condição suspensiva, o fato gerador ocorre
apenas com o implemento da referida condição.
De fato, anteriormente ao implemento da condição - in casu, o trânsito em julgado dos processos
administrativos que ensejam a reapuração das contribuições, não há que se falar em mudança da
apuração realizada pela Requerente.
Aplicando-se tal entendimento ao caso concreto, é possível concluir que não há que se falar em
mudança na apuração das contribuições enquanto a decisão dos processos administrativos
n°13502.901261/2014- 43, n° 13502.901262/2014-98, n° 13502.901263/2014-32 e n°
13502.901264/2014-87 não for proferida de forma definitiva e desfavorável à Requerente.
Assim, identificado erro no pressuposto de direito, tem-se que o ato administrativo é inválido.
Desse modo, fica patente que o Despacho Decisório exarado deve ser cancelado por esta DRJ.
Tem-se, portanto, que, identificado erro de aplicação de direito, fere-se a substância da exigência.
Ferida a substância, surge a necessidade do cancelamento do Despacho Decisório nos termos do
artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Dessa forma, tendo em vista a nítida ocorrência de erro no critério jurídico utilizado pela
Autoridade Fiscal na identificação da matéria tributável pela Contribuição ao PIS e pela Cofins,
conclui-se que o o Despacho Decisório não poderá subsistir, devendo ser cancelado por esta DRJ.

É o que se tem a relatar.

A DRJ/FOR, analisando as razões de defesa, resolveu manter as glosas, considerando
improcedente a manifestação de inconformidade, assim ementando seu Acórdão :

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/10/2012
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, consideram-se insumos passíveis de creditamento as matérias
primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função
da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no
ativo imobilizado, além dos serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados
ou consumidos na produção ou fabricação do produto.
REINTEGRA. CRÉDITOS. BASE DE CÁLCULO. REGRAS DE INCLUSÃO E DE
EXCLUSÃO APLICÁVEIS AO LONGO DO TEMPO.
O valor dos créditos apurados no âmbito do Reintegra contitui receita da pessoa jurídica (Solução
de Consulta Cosit no 240, de 2014) que, em regra, deve ser incluída na base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep.
No regime de apuração não cumulativa, o valor dos créditos apurados no âmbito do Reintegra:
a) até 18 de julho de 2013, integrou a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, dada a
inexistência de norma excludente de base de cálculo;
b) a partir de 19 de julho de 2013, não mais integra a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep, dada a exclusão de base de cálculo promovida pelo art. 13 da Lei no 12.844, de 2013
(que incluiu o § 12 no art. 2o da Lei no 12.546, de 2011), pelo § 5o do art. 22 da Medida Provisória
no 651, de 2014, e pelo § 6o do art. 22 da Lei n° 13.043, de 2014.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/10/2012
Fl. 2858
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, consideram-se insumos passíveis de creditamento as matérias
primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função
da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no
ativo imobilizado, além dos serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados
ou consumidos na produção ou fabricação do produto.
REINTEGRA. CRÉDITOS. BASE DE CÁLCULO. REGRAS DE INCLUSÃO E DE
EXCLUSÃO APLICÁVEIS AO LONGO DO TEMPO.
O valor dos créditos apurados no âmbito do Reintegra contitui receita da pessoa jurídica (Solução
de Consulta Cosit no 240, de 2014) que, em regra, deve ser incluída na base de cálculo da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins.
No regime de apuração não cumulativa, o valor dos créditos apurados no âmbito do Reintegra:
a) até 18 de julho de 2013, integrou a base de cálculo da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins, dada a inexistência de norma excludente de base de cálculo;
b) a partir de 19 de julho de 2013, não mais integra a base de cálculo da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, dada a exclusão de base de cálculo promovida pelo
art. 13 da Lei no 12.844, de 2013 (que incluiu o § 12 no art. 2o da Lei no 12.546, de 2011), pelo § 5o
do art. 22 da Medida Provisória no 651, de 2014, e pelo § 6o do art. 22 da Lei n° 13.043, de 2014.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 31/12/2012
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. DECADÊNCIA.
Inexiste dispositivo legal que estabeleça o prazo de 5 (cinco) anos para o que a Fazenda Nacional
verifique os atributos da certeza e da liquidez, necessários ao reconhecimento de todo e qualquer
direito creditório utilizados em procedimentos de compensação. Por conseguinte, em processos
dessa natureza não há que se falar em aplicação do prazo decadencial de 5 (cinco) anos
estabelecido pelo art. 150, § 4o, CTN. Relevante evidenciar, ademais, que em se tratando de
processo versando sobre a compensação tributária, o único prazo de 5 (cinco) anos aplicável ao
caso considerado é aquele previsto pelo § 5o, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, concernente ao
instituto jurídico da homologação tácita.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ainda inconformada, a então manifestante apresentou Recurso Voluntário a este
CARF, repisando os argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade, dos quais
destacamos :

6. Em síntese, a DRJ julgou improcedente a Impugnação apresentada com base nos seguintes
fundamentos:
(i) Conceito de Insumo: A DRJ entende que o conceito de insumo é aquele previsto nas
Instruções Normativas no 247/2002 e no 404/2004, extremamente restritivo, que exige a aplicação
do bem ou serviço diretamente no processo produtivo. Em razão disso, a DRJ negou a natureza de
insumo à totalidade dos bens e serviços discutidos nos processos administrativos.
(ii) Bens e Serviços Utilizados como Insumos: Em razão do conceito restritivo de insumo
adotado, a DRJ negou a natureza de insumo à totalidade dos bens e serviços discutidos nos
processos administrativos.
(iii) Despesas de Energia Elétrica e Energia Térmica: A DRJ entende que os créditos podem ser
calculados somente sobre a energia efetivamente consumida e não sobre a demanda contratada
nem sobre os encargos pelo uso do sistema de transmissão. Além disso, sustenta a DRJ que as
despesas de energia e encargos incorridos pela Recorrente não poderiam ser considerados insumos,
de acordo com o conceito restritivo previsto nas Instruções Normativas no 247/2002 e no 404/2004.
(iv) Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda: A DRJ entende que os bens e
serviços não se enquadram como despesas com armazenagem ou fretes em operações de venda,
nem poderiam ser classificados como insumo à luz das Instruções Normativas no 247/2002 e no
404/2004.
(v) Encargos de Depreciação de Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado: A DRJ questiona o
mecanismo de cálculo utilizado para determinação dos encargos de depreciação.
Fl. 2859
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

(vi) Receitas Não Tributadas: A DRJ entende que os créditos do REINTEGRA estão sujeitos à
incidência da Contribuição ao PIS e da Cofins, bem como que as contribuições lançadas sobre as
demais receitas supostamente não tributadas não padecem de vício material.
(vii) Vícios Materiais Alegados pela Recorrente no Trabalho de Revisão: A DRJ entende que
não há decadência nem vício material, pois o decidido por ela não depende da decisão definitiva de
processos anteriores.

7. Neste Recurso Voluntário, a Recorrente demonstrará que o acórdão recorrido deve ser
reformado, determinando-se o reconhecimento de seu direito creditório

8. O Recurso Voluntário da Recorrente está estruturado da seguinte forma:

Fl. 2860
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

VIII – DOS PEDIDOS
235. Diante de todo o exposto, requer-se, respeitosamente, se digne essa C. Turma de Julgamento
a dar integral provimento ao Recurso Voluntário, reformando-se o acórdão recorrido para que seja
reconhecido na integralidade o crédito da Recorrente, bem como cancelados os autos de infração.

Destacamos que a ora recorrente trouxe aos autos documentos que serão citados no
voto deste Relator, pois tratam-se de documentos que auxiliam na análise das questões recursais :
- Fluxogramas do processo produtivo
- Laudo Técnico – Definição de Insumos e Matérias-Primas na produção da Oxiteno Nordeste
- Laudo Técnico – Utilização do Hipoclorito de Sódio no processo produtivo da Oxiteno Nordeste
- cópia de contrato de fornecimento de energia
- cópia de contrato de fornecimento de vapor

Esclarece-se que o Termo de Verificação Fiscal encontra-se ás e-fls. 26/141.

Assim vieram os autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
PRELIMINARES
- REUNIÃO DE PROCESSOS REFLEXOS

Alega a recorrente que a ação fiscal resultou na glosa de créditos tratados nos
processos
de
nos
13502.720745/2017-36,
13502.720777/2017-31,
13502.902075/2016-93,
13502.902076/2016-38 e 13502.902074/2016-49, relativos aos direitos creditórios de PIS/Pasep e
da COFINS pela pessoa jurídica apurados em 2012, o que implicou caracterização da existência de
Fl. 2861
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

processos reflexos. Em vista disso, requereu a reunião dos feitos, de maneira que sejam apreciados e
deliberados em uma mesma sessão de julgamento.

Informa-se que os processos 13502.720745/2017-36, 13502.720777/2017-31,
13502.902075/2016-93, 13502.902076/2016-38 acima referidos não se encontram neste CARF, e
sim na Unidade de Origem, para cumprimento de diligências, quanto ao processo
13502.902074/2016-49 encontra-se na Câmara Superior de Recursos Fiscais deste CARF para
julgamento de Recurso Especial interposto pela ora recorrente, portanto, não há como atender o
solicitado.
Rejeito a preliminar.
- MÉRITO COM RELAÇÃO A VÍCIOS NO TRABALHO DE REVISÃO DAS BASES EFETUADAS
PELA AUTORIDADE FISCAL
A recorrente traz como preliminares vícios contidos no Termo Verificação Fiscal, que
ensejariam nulidade dos procedimento fiscal , quais sejam :
1- a Autoridade Fiscal não poderia ter realizado a revisão das bases relativas aos meses
compreendidos entre janeiro e abril de 2012, tendo em vista a regra temporal do artigo 150, § 40, do
Código Tributário Nacional; e
2 - em virtude da íntima e indissociável ligação entre a revisão das bases de todos os meses do ano-
calendário de 2012 e a glosa da Contribuição ao PIS e da Cofins relativas a outubro de 2012, não há
liquidez nas cobranças realizadas por meio do Despacho Decisório ora atacado, tendo em vista a
incorreção da atividade da Autoridade Fiscal.
- DA DECADÊNCIA

Estas são as razões trazidas pela recorrente :

Conforme verificado no Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização revisou a apuração de todo o
ano-calendário 2012, sendo certo que o Código Tributário Nacional fixa um prazo ao sujeito ativo
dentro do qual ele deve exercer esta prerrogativa de proceder ao lançamento tributário ou de
homologar a atividade do sujeito passivo. Findo esse prazo, esgota-se tal prerrogativa pela perda
do próprio direito à constituição do crédito tributário.

Nos lançamentos por homologação, como no presente caso, o sujeito passivo procede à atividade
de apuração do quantum debeatur e realiza o pagamento dos tributos sem qualquer prévio exame
da autoridade administrativa.

A autoridade administrativa, ao tomar o conhecimento desta atividade de apuração, procede
expressamente à sua homologação.

Por outro lado, opera-se a homologação tácita quando se esgota o prazo de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador, sem que a autoridade administrativa tenha se manifestado acerca da
atividade do sujeito passivo, segundo o disposto no artigo 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional, exatamente o ocorrido no presente caso com relação a parte do crédito.

Em perfeita sintonia com o dispositivo legal retro transcrito estão os incisos V e VII, do artigo 156,
do Código Tributário Nacional, segundo os quais será extinto o crédito tributário com "a
prescrição e a decadência" e com "o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos
termos do disposto no art. 150 e seus §§ 1° e 4o, respectivamente.

Fl. 2862
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

Assim, como a Contribuição ao PIS e a Cofins, apuradas mensalmente, estão sujeitas ao
lançamento por homologação, a Autoridade Fiscal poderia ter revisado as bases da Requerente
somente dentro do prazo da regra do artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional: 05 anos
contados do fato jurídico tributário dessas contribuições.

Como a Requerente foi intimada do teor do Termo de Verificação Fiscal em maio de 2017 —
quando do recebimento do auto de infração objeto do processo administrativo n°
13502.720661/2017-01 —, somente os fatos jurídicos tributários ocorridos a partir de maio de
2012 poderiam ter sido analisados pela Autoridade Fiscal.

Assim, a reapuração das bases relativas a janeiro, fevereiro, março e abril de 2012 era vedada por
força do artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, quando da lavratura dos autos de
infração.

Não obstante, não há que se falar que a Autoridade Fiscal estava apenas utilizando "provas" de
outros períodos. Na realidade, houve a revisão das bases desde janeiro de 2012, que gerou um
efeito "cascata" e levou à reapuração das bases de períodos posteriores, culminando com a glosa
dos créditos da Contribuição ao PIS e da Cofins apurados no 4° trimestre de 2012, assim como no
lançamento realizado nos autos do processo administrativo n°13502.720661/2017-01.
Subsidiariamente, ainda que se alegue que a regra para contagem do prazo decadencial aplicável
seja a do artigo 173 do Código Tributário Nacional, deve-se concluir que parcela da atividade da
Requerente também foi atingida pela decadência.

Isso porque, o "exercício" mencionado pelo artigo 173, I, do Código Tributário Nacional
corresponde ao período de apuração. Não se trata de exercício fiscal ou financeiro, mas de período
de apuração, que, no caso da contribuição ao PIS e da Cofins, é mensal, o que diz respeito a
entendimento manifestado pelo STJ quando do julgamento do REsp no 973.733/SC, realizado sob
a sistemática dos recursos repetitivos.

Se o exercício seguinte é aquele posterior ao fato imponível, tem-se que, no caso de tributos cujo
fato imponível é mensal (como na Contribuição ao PIS e na Cofins), o primeiro dia do exercício
seguinte é o 1° dia do mês posterior a esse fato imponível. Da mesma forma, por exemplo, para
tributos como o IRPJ e a CSLL recolhidos sob a sistemática do Lucro Presumido, em que o fato
imponível é trimestral, tem-se que o primeiro dia do exercício seguinte é o dia imediatamente
seguinte ao último dia do trimestre, tratando-se de posicionamento que já foi adotado pelo CARF
por meio do Acórdão no 1803-000.778 de 27/01/2011.
Portanto, caso se entenda pela aplicação do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, conclui-
se, da mesma forma, pela decadência operada entre janeiro e abril de 2012.

Analiso.
A Recorrente alega que a Fazenda não poderia, ao fazer a glosa dos créditos descritos
no Per/Dcomp, revisar base de cálculo de período anterior, em razão de ter sido alcançado o prazo
decadencial, seja pelo fundamento do artigo 150, §4o ou pelo artigo 173, I ambos do CTN.

Não assiste razão a Recorrente.

A decadência em matéria tributária existe para punir a inércia do Fisco quando
permite o decurso de determinado período de tempo sem nenhuma manifestação expressa para que
se opere a homologação tácita do lançamento feito pelo contribuinte (art. 150,§4o CTN). Ainda,
quando não houver ato praticado por qualquer das partes e o decurso do tempo impede que seja
feito lançamento de ofício (art. 173, I CTN).

No caso em exame não é possível vislumbrar nenhuma das hipóteses previstas nos
enunciados legais que versam sobre decadência.
Fl. 2863
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

A propósito do tema em debate a Lei 9.430/1996 no seu artigo 74, §5o estabelece que
a Fazenda detém o prazo de 5 (cinco) anos para homologar a compensação de crédito contado da
data de entrega da declaração.

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível
de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
..........................................
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.

Ademais, o texto do Recurso Voluntário trata a verificação acerca da existência ou não do seu
direito creditório, pela RFB, como sendo revisão de lançamento, a qual se sujeita à
homologação tácita disposta no § 4.o do art. 150 do CTN.

Ou seja, a Recorrente confunde o prazo para homologação da compensação,previsto
no art. 74, § 5.o, da Lei n.o 9.430/96, com o prazo para homologação do lançamento de que trata o §
4.o do art. 150 do CTN.

O prazo para homologação da compensação se inicia na data da entrega da
declaração de compensação. Transcorridos 5 anos dessa entrega, a compensação se dá de pleno
direito, homologada tacitamente. Ou seja, o crédito tributário relativo ao tributo que era devido
e
que se pretendia quitar com crédito do contribuinte considera-se, a partir daí, inexigível,
extinto por compensação.

Em nenhum momento o art. 74 da Lei n.o 9.430/96 veda a investigação da
composição do direito creditório que o contribuinte pretenda usar para compensar seus
débitos,
ou lhe
atribui submissão
a
qualquer prazo
derrogatório.
Muito
ao
contrário, dada a relevância da constatação da efetividade e da exatidão do crédito com o qual
se pretende compensar débitos tributários, a lei privilegia as verificações necessárias para sua
comprovação.

A atividade de auditoria dessa formação do crédito visa à confirmação da sua
liquidez e certeza, não havendo entre os elementos sob exame algum que possa associarse ao
instituto da homologação tácita regulado pelo art. 150, § 4o, do CTN (voltado para o
lançamento por homologação)

Este Tribunal Administrativo já se manifestou nesse sentido, como se observa nos
seguintes Acórdãos :

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A VERIFICAÇÃO
DA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS ENVOLVIDOS. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA DA COMPENSAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O §5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 confere o prazo de "5 (cinco) anos, contado
da data da entrega da declaração de compensação" para a Receita Federal verificar
a certeza e a liquidez do direito creditório utilizado pelo contribuinte para quitar
débitos próprios, mediante compensação.
O entendimento que pretende deslocar o temo inicial da contagem da
homologação tácita da compensação para o dia da ocorrência do fato gerador
que
está
Fl. 2864
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

relacionado
à
formação
do
alegado indébito
(aplicando
a
regra
do
art. 150, §4o, do CTN) torna absolutamente inútil a regra estabelecida no §5o o art. 74 da Le
o 9.430/1996, fazendo letra morta do referido prazo legal.
A verificação da certeza e liquidez do direito creditório reivindicado pelo
contribuinte, e a negativa da compensação em razão do não reconhecimento desse
direito
creditório são plenamente possíveis dentro do referido prazo legal.
(Acórdão 9101-003.301 Relator Conselheiro Luis Flavio Neto )

COMPENSAÇÃO. APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
DECADÊNCIA.
A limitação temporal para averiguação da certeza e liquidez do crédito postulado se dá pela
observação do art. 74, §5.o, da Lei n.o 9.430/96, e não pelo texto do § 4.o do art. 150 do
CTN, este último relativo a lançamento tributário.
(Acórdão 1002-000388 Relator Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira)

Rejeito a preliminar.
- DA ILIQUIDEZ DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS COM BASE NO TVF

Alega a Recorrente :
200. Os créditos tributários cobrados da Recorrente são ilíquidos e afrontam o artigo 142 do
Código Tributário Nacional, tendo em vista não serem funcionais nem hábeis para a determinação
da matéria tributável e, consequentemente, dos tributos devidos pela Recorrente relativos a
outubro de 2012.

201. A iliquidez dos créditos decorre de quatro fatores:
(i) improcedência das glosas de créditos efetuadas pela Autoridade Fiscal (item III
deste Recurso Voluntário);
(ii) improcedência da inclusão de supostas receitas da Recorrente na base de cálculo
das contribuições (item IV deste Recurso Voluntário);
(iii) impossibilidade de a Autoridade Fiscal revisar a apuração da Recorrente
atingida pela decadência, nos termos do artigo 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional (item V.1 do Recurso Voluntário); e
(iv) parte da revisão da apuração relativa aos meses de 2012 foi realizada com
fundamento em conclusões contidas em processos administrativos relativos ao ano
de 2011, para os quais ainda não há desfecho administrativo.

202. Os fatores “i”, “ii” e “iii” já foram demonstrados em itens anteriores deste Recurso
Voluntário, passando a Recorrente a tratar do fator “iv”, que diz respeito às discussões
administrativas sobre sua apuração da Contribuição ao PIS e da Cofins relativas a 2011.

203. Com efeito, consta expressamente do Termo de Verificação Fiscal que a Autoridade Fiscal
levou em consideração os créditos tributários apurados que entendeu como “indevidos” no ano-
calendário de 2011, a partir de procedimentos fiscais anteriores:

“94. Neste ponto, considerando ter sido constatado que a fiscalizada se valeu de
créditos apurados em 2011 e no 1o trimestre de 2012 (Janeiro a Março de 2012) para
fins de dedução (desconto) da contribuição para o PIS apurada no período sob
exame (Abril a Setembro/2012), torna-se extremo oportuno esta Fiscalização fazer
uma recomposição desses “saldos históricos” utilizados, no ânimo de restar
demonstrada a efetiva disponibilidade daqueles e, por conseguinte, permitir a
convalidação ou não dos aproveitamentos em questão, bem como identificar
eventuais reflexos em períodos subsequentes.” (fl. 93)

205. A redução dos créditos apropriados em 2012, portanto, decorre também de procedimentos
fiscais que tiveram por objeto o ano-calendário de 2011. Tais procedimentos e seus resultados
(autos de infração e despachos decisórios) decorrem dos Mandados de Procedimento Fiscal no
Fl. 2865
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

05.1.04.00-2014-00113-3 (fls. 1.440/1.508 do processo administrativo no 13502.720661/2017-01),
no 05.1.07.00-2015-00014-0 (fls. 1.509/1.551 do processo administrativo no 13502.720661/2017-
01) e no 05.1.07.00-2015-00015-9 (fls. 1.552/1.592 do processo administrativo no
13502.720661/2017-01).
80

206. A Recorrente apresentou, contra a revisão de suas bases de 2011, as competentes
Manifestações de Inconformidade, em discussão nos processos administrativos no
13502.901261/2014-43,
no
13502.901262/2014-98,
no
13502.901263/2014-32
e
no
13502.901264/2014-87, no 13502.900149/2015-76 e no 13502.900150/2015-09. Os documentos
anexos provam a existência da discussão administrativa e a falta de seu desfecho
(Arq_nao_pag0003 – fl. 2.123).

207. A DRJ entende que o fato de referidas Manifestações de Inconformidade terem sido julgadas
por outras DRJ seria suficiente para a superação da alegação de iliquidez dos créditos tributários
(página 50 do acórdão recorrido). Ocorre que referidos processos administrativos ainda não
tiveram decisão final e serão objeto de apreciação pelo CARF, que analisará os Recursos
Voluntários interpostos pela Oxiteno, conforme se pode ver pelos documentos anexos
(Doc_Comprobatorios04).

208. Desse modo, os efeitos oriundos desses processos administrativos estão condicionados à
decisão definitiva proferida nos respectivos autos. Isso significa que, apenas com decisão final
nesses processos, será possível verificar se a glosa dos créditos e a apuração da Contribuição ao
PIS e da Cofins procede ou não e, portanto, se haverá ou não efeitos na apuração dessas
contribuições em 2012.

209. Ora, é inegável que, caso a defesa apresentada pela Recorrente naqueles autos seja julgada
improcedente, o efeito poderá impactar a apuração de 2012. No entanto, caso a defesa seja julgada
procedente o efeito será a não afetação da apuração realizada pela Recorrente e, por consequência,
não haverá qualquer reflexo na apuração do ano de 2012.

211. De fato, anteriormente ao implemento da condição – in casu, o trânsito em julgado dos
processos administrativos que ensejam a reapuração das contribuições, não há que se falar em
mudança da apuração realizada pela Recorrente.

213. Ou seja, aplicando-se tal entendimento ao caso concreto, é possível concluir que não há que
se falar em mudança na apuração das contribuições enquanto a decisão dos processos
administrativos no 13502.901261/2014-43, no 13502.901262/2014-98, no 13502.901263/2014-32 e
no 13502.901264/2014-87 não for proferida de forma definitiva e desfavorável à Recorrente.

214. Assim, resta evidente que a atividade da Autoridade Fiscal não observou o Princípio da
Legalidade, insculpido no artigo 150, I, da Constituição da República. Isto é, a constituição (ou
declaração) da obrigação tributária somente pode ser feita em estrita conformidade com o que está
disposto em lei. Nesse sentido, é o disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional

217. Dessa forma, tem-se que se a aplicação da norma pelo Auditor Fiscal, no ato de lançamento,
estiver em desacordo com o que consta do texto legal, ter-se-á erro de direito, também definido por
muitos como sendo o erro no critério jurídico utilizado.

218. Transpondo-se as noções acima expostas para o caso atual, vê-se que a Autoridade Fiscal
adotou critério jurídico inadequado para determinação da Contribuição ao PIS e Cofins devidas
pela Recorrente. O equívoco cometido pela Autoridade Fiscal acarretou, consequentemente, a
mensuração incorreta do quantum debeatur dessas contribuições.

219. Por esse motivo, os Autos de Infração que deram origem ao presente processo deve ser
totalmente cancelado, pois, como ato administrativo que é, tem como elemento essencial o seu
motivo, entendido como os pressupostos de fato e de direito que embasam a expedição do ato
Fl. 2866
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

administrativo. E, conforme lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro31, “pressuposto de direito é o
dispositivo legal em que se baseia o ato”.

220. Assim, identificado erro no pressuposto de direito, tem-se que o ato administrativo é inválido.
Desse modo, fica patente que os Autos de Infração lavrados, assim como a decisão da DRJ, devem
ser cancelados por esta Turma.

Engana-se a Recorrente.

Não há ilegalidade no ato da autoridade fiscal considerar saldos anteriores já
avaliados em outras ocasiões e outros autos administrativos, por estarem intimamente vinculados e
se referirem ao período de apuração em exame.

Claro que está que haverá alteração substancial nos saldos posteriores apurados pela
autoridade fiscal, pois que os anteriores são refletidos no saldo atual.

Como na sistemática de apuração do IPI, o que se analisa é uma conta corrente da
recorrente, com relação ao tributo analisado, ao final de todas alterações (transitadas em julgado)
será obtido um resultado final, e todas estas alterações são registradas pela Secretaria da Receita
Federal em sistema de apuração eletrônico específico, a considerar todas as alterações processadas.

Tanto é assim que todas estas alterações, registradas em sistema específico,
aguardam o resultado final, pois que tais alterações, em obediência ao princípio do contraditório e
ampla defesa, estão em suspenso, até a sua decisão final.

Desconstituir todas as análises, por terem sido efetivadas em autos apartados, apesar
de se referirem ao mesmo objeto e períodos correlacionados seria ferir mortalmente a atividade
fiscalizatória e impedir a Fiscalização, por seus agentes, de efetivar verificações referentes a tais
períodos.

Assim, não há ocorrência nos presentes autos que ensejem a nulidade ou o
cancelamento, tanto da revisão efetuada pela autoridade fiscal, quanto da decisão proferida pela
DRJ/ FORTALEZA, pelas razões expostas

Rejeito a preliminar.

NO MÉRITO

- IMPROCEDÊNCIA DAS GLOSAS

A recorrente apresentou quadro resumo das glosas efetuadas, como segue:

Fl. 2867
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

Passamos a analisar as glosas adotadas pela autoridade fiscal, de acordo com a ordem
dos argumentos de defesa.

O CONCEITO DE INSUMOS NA SISTEMÁTICA DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA A
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E A COFINS.

Pondo um fim á uma enorme controvérsia jurisprudencial, o Superior Tribunal de
Justiça assumiu a posição refletida no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento
do Recurso Especial no 1.221.170/PR, que se tornou emblemático para a doutrina e a jurisprudência,
ao definir insumo, na sistemática de não cumulatividade das contribuições sociais, sintetizando o
conceito na ementa :
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA
SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
Fl. 2868
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004,
ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem,
a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de
dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes,
materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentam-
se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema
de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.

Neste contexto histórico, a Secretaria da Receita Federal, vinculada a tal decisão por
força do disposto no artigo 19 da lei no 10.522/2002 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014,
expediu o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as principais
repercussões decorrentes da definição de insumos adotada pelo STJ, e alinhar suas ações á nova
realidade desenhada por tal decisão, tendo sido editada ainda a Instrução Normativa RFB no
1.911/2019, normatizando no âmbito da Secretaria da Receita Federal o conceito de insumos e suas
extensões.

No âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o do artigo 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :

Artigo 62 - (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B
e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002,
todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a
obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser
empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, e cuja subtração implica a
impossibilidade de realização do processo produtivo ou da prestação do serviço,
comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica

Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou serviço,
dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela
Fl. 2869
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

pessoa jurídica) com a atividade desenvolvida pela empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade da Contribuição ao
PIS/Pasep e da COFINS.

Do Estatuto Social da recorrente extraímos o seu objeto social :

Portanto, é a partir deste objeto social, a atividade econômica da recorrente, fonte de
suas receitas, que analisaremos a relevância e a essencilaidade dos insumos.

Há que se destacar que tanto a autoridade fiscal, como os julgadores da DRF, ao
elaborar o Despacho Decisório, e da DRJ, ao elaborar o Acórdão, tiveram como fundamento a IN
SRF no 247/2002, ou seja, toda a análise dos insumos foi feita sob a égide de normatização já
tornada inválida pelo STF, diante do novo conceito de insumos.

- ENCARGOS PELO USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
ENERGIA ELÉTRICA 13,8 KV (DEMANDA) E VAPOR 42 Kg/cm2 (DEMANDA)

A autoridade fiscal, em seu TVF, afirma que :

“ainda que tal despesa tenha linha especifica no DACON ( Linha 04. Despesas de Energia Elétrica
e Energia Térmica, Inclusive sob a Forma de Vapor), o contribuinte incluiu, na linha 02 – Bens
Utilizados como Insumos, diversas despesas de energia elétrica para fins de apuração de credito.
Considerando não haver prejuízo na apuração dos créditos, a análise das citadas despesas seguirá
na respectiva linha 02.
No entender desta Fiscalização, o “Contrato de Reserva de Carga e Fornecimento de Energia
Elétrica entre Copene (atual Braskem SA) e Oxiteno” (cópia do Contrato CV-1041/98 fornecida
em arquivo PDF, no âmbito do MPF n.° 05.1.04.00-2013-00138-5; conquanto neste procedimento
foram apresentadas cópias do “Segundo” e “Terceiro” Aditivos Contratuais) demonstra haver na
Fl. 2870
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

composição do custo total de Energia Elétrica um componente relacionado a “reserva de
carga contratada” (ou, ainda, “demanda contratada” ou “potência garantida” de energia
elétrica)” , terminando por glosar a parcela relativa á demanda contratada, com base em decisões
administrativas (Solução de Consulta n.o 14 – SRRF06/Disit, de 31 de janeiro de 2013, e Solução
de Consulta n.o 22 – Cosit, de 04 de Março de 2016), pois considera que apenas a energia
consumida pode dar direito a crédito, por interpretação literal do dispositivo legal que autorizou tal
benefício.

A autoridade fiscal assim resumiu sua glosa : “Nesses termos, as parcelas discriminadas nas
Notas Fiscais (NF) a título “Energia Elétrica 13,8 KV Demanda” serão objeto de glosa, uma vez que sua apropriação
carece de previsão (autorização) legal, por não corresponder a energia elétrica efetivamente consumida “

Quanto ao vapor, a autoridade fiscal assim se manifesta :

No entender desta Fiscalização o “Contrato de Fornecimento de Utilidades” indicaria que no
custo da disponibilização do “Vapor 42 kg/cm2” estaria inserida parcela para “fazer frente” à
“cessão de direito de uso” das tubovias, bem como às despesas com manutenção preventiva e
corretiva do sistema de distribuição (manutenção e substituição de trechos de linhas, medidores de
vazão “oficiais”, etc), custos esses que independem do consumo efetivo do insumo. Vide planilha
de calculo prevista no respectivo contrato.

Nesses termos, as parcelas discriminadas nas Notas Fiscais (NF) a título “Vapor 42 kg/cm2
demanda” serão objeto de glosa, uma vez que sua apropriação carece de previsão (autorização)
legal, por não corresponder a energia térmica, sob a forma de vapor, efetivamente consumida
(obs.: aplica-se ao caso, inclusive, o princípio da especificidade da lei). Conforme planilha de
glosa, vide anexo deste presente Termo de Verificação Fiscal.

Do Laudo Técnico – Insumos e Matérias-Primas utilizados na produção da Oxiteno
Nordeste extraímos o seguinte trecho :

Fl. 2871
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

O art. 3° da Lei n° 10.637/2002, e o art. 3° da Lei n° 10.833/2003, determinam:

Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de
2007) [...]

- Lei n° 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei n° 11.488, de
2007)

Esclarecedora a passagem trazida pela própria autoridade fiscal, em seu TFV do Sr.
José Benedito Miranda, Procurador do Estado (MG) e ex-Procurador-Geral da Fazenda Estadual
(MG), em artigo publicado no site da FISCOSOFT, em 20/06/2011, ao abordar a diferenciação
existente entre “"demanda contratada" e "energia consumida". Vejamos alguns trechos:

“Para suprir as necessidades dos chamados consumidores intensivos, indústrias, "shopping
centers" e alguns edifícios comerciais, classificados no Grupo A, atendidos em alta tensão, faz-
se necessária uma rede de alta potência, com linhas de transmissão que operam em alta tensão
e condutores com grandes bitolas, pois quanto mais intenso é o consumo da energia em dado
Fl. 2872
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

espaço de tempo, maior é a potência utilizada e, consequentemente, a intensidade do fluxo da
energia.
Como a intensidade do consumo depende da potência do aparelho em funcionamento e do
tempo em que permanece ligado, quanto maior é a carga instalada, maiores serão os
investimentos necessários para que a rede possa suportar um intenso fluxo da energia, segundo
as peculiares necessidades de cada consumidor.
Nesse contexto, o consumidor intensivo de energia elétrica vê-se, então, obrigado a contratar
com a concessionária o fornecimento de energia elétrica na intensidade requerida pela soma
das cargas dos aparelhos elétricos a serem atendidos, expressa em "quilowatts", ajustando o
valor da tarifa por cujo pagamento deverá responder.
Considerada, então, a finalidade que presidiu sua instituição, a tarifa de demanda destina-se
a remunerar os investimentos feitos na rede e é devida integralmente pelo valor fixado no
contrato, enquanto a tarifa de energia, exigida em razão da quantidade consumida,
destina-se a suportar os custos de sua geração...”

Por regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, demanda
contratada é a demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela
distribuidora no ponto de conexão, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, em
Kw (quilowatts) (Resolução Normativa ANEEL no 1.000, de 7/12/2021, artigo 2o, XII), portanto, se
obrigatória e contínua a disponibilização de energia conforme contrato, obrigatório também o
pagamento da energia contratada, por força de obrigação assumida entre as partes contratantes.

Outro aspecto que consideramos fundamental é que a energia contratada integra a
fatura de energia, conforme cópias que foram anexadas a estes autos, em consequência se
caracterizam como custo suportado pela recorrente para manter seu processo produtivo sem
interrupção, sendo que a ausência de energia elétrica sem dúvida inviabiliza este processo
produtivo.

Ratificando nosso entendimento, o contrato de fornecimento de energia elétrica
estabelecido entre a recorrente e a COPENE, anexo a estes autos, tem claras estas obrigações, do
qual extraímos os seguintes trechos :

Fl. 2873
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

Fl. 2874
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

O mesmo raciocínio se aplica ás com energia térmica, inclusive sob a forma de
vapor.

Pelo exposto, entendemos que os encargos pelo uso do sistema de transmissão de
energia elétrica, energia elétrica 13,8 Kv demanda e vapor 42 KM/cm2 são essenciais e relevantes
ao processo produtivo e á atividade econômica da recorrente e, portanto, dão direito á obtenção de
créditos.

Reverto tais glosas.

- PALLET DE MADEIRA / WOOD PALLET, CAPA DE PALLET, CHAPA DE PAPELÃO
PARA PALLETS , LACRE DE SEGURANÇA PARA CARRETAS

A autoridade fiscal assim descreve tais despesas :

No entender desta Fiscalização, tendo em vista, em particular, a visita técnica já realizada, os itens
em questão servem apenas para conferir maior sustentação as “embalagens do produto”
propriamente ditas, estas, sim, compostas, por exemplo, de grandes caixas de papelão, em formato
octagonal, com peças de papelão ao redor de sua base (rodapé), e no interior das referidas caixas
são então inseridos os “big-bag” que, por sua vez, recebem o produto fabricado.
Fl. 2875
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

Assim, os itens em questão servem exclusivamente para conferir maior sustentabilidade, rigidez,
facilitando, portanto, o empilhamento, carregamento e transporte dos produtos embalados,
procedimentos esses executados, inclusive, após conclusão do processo produtivo. A utilização
desses itens é efetuada em etapa posterior ao processo produtivo. Dessa forma, os créditos
computados em decorrência das aquisições de “Pallet de Madeira/Wood Pallet/Capa de Pallete
Chapa de Papelão para Pallets” serão objeto de glosa, conforme planilha de glosa, vide anexo
deste presente Termo de Verificação Fiscal.

A recorrente, em suas razões recursais, esclarece estas despesas :

Sem os pallets os produtos não podem ser empilhados e sequer transportados. Além disso, por se
tratar de produtos químicos, a utilização das “capas de madeira” é essencial para conferir a
segurança necessária ao seu manuseio e transporte, da mesma forma que os “pallets de madeira”,
os “lacres de segurança para carretas” também geram direito a crédito, pois são aplicados para
garantir que os produtos sejam entregues ao cliente em perfeitas condições, sem qualquer
interferência do meio externo, além de serem utilizados por medidas de segurança, evitando
acidentes com os produtos químicos transportados.

Há que se manter em mente, para análise da essencialidade de tais insumos, que a
recorrente tem como atividade a fabricação de produtos químicos, produtos extremamente sensíveis
á movimentação, á variação de temperatura e á diversos fatores externos (como umidade, contato
com o solo, contato com agentes corrosivos...), o que torna a acomodação destes produtos, para seu
transporte, de extrema importância para o processo produtivo.

Assim, entendemos que, pela peculiaridade da atividade econômica que exerce,
fabricação de produtos químicos, a recorrente fica obrigada a atender rígidas normas de higiene,
segurança e limpeza, além de cuidados para a estabilidade dos produtos, sendo que eventual não
atendimento das condições das instalações levaria à impossibilidade da produção ou na perda
significativa da qualidade do produto fabricado ou mesmo a perda integral do produto.

Desta forma, os pallet de madeira/ wood pallet, chapa de papelão para pallets e as
capas de pallet utilizados para armazenagem e movimentação das matérias-primas e produtos na
etapa de industrialização e, ainda, na sua destinação para venda, devem ser considerados essenciais
para o processo produtivo, pois são indispensáveis ao adequado armazenamento e transporte dos
produtos fabricados pela recorrente, face a natureza dos produtos.

Quantos aos lacres de segurança, consta do TVF :

“Segundo informações contidas nas planilhas apresentadas pelo contribuinte e esclarecimentos
prestados na visita técnica, o lacre é aplicado nas carretas para transporte de produtos a granel.
Assim, no entender desta Fiscalização, este item visa garantir a integridade da carga (produto) no
translado entre a Fábrica da Oxiteno (vendedor) e o cliente (adquirente). Portanto, ainda que possa
corresponder a uma despesa necessária para fins de resguardar as especificações do produto até
sua entrega ao destinatário final, resta claro não haver relação direta com o processo produtivo. É
efetivamente um item acrescido ao produto fabricado após o processo produtivo.

Da mesma forma, os lacres de segurança utilizados nos caminhões transportadores
que garantem a inviolabilidade dos produtos, diante da natureza de tais produtos, são essenciais ao
processo produtivo, conforme a própria descrição apresentada pela autoridade fiscal, acima
transcrita.

Pelo exposto, reverto as glosas.
Fl. 2876
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

- HIPOCLORITO DE SÓDIO

A autoridade fiscal, em seu TVF, justifica a glosa :

De acordo com as informações contidas nas planilhas apresentadas pelo contribuinte, o produto é
utilizado como “bactericida para água de resfriamento das Unidades Produtivas”. Sendo o
produto aplicado na Área de “Utilidades”, especificamente em “Torres de Resfriamento”, ainda
que para fins de garantir a qualidade da água de resfriamento, esta sim, utilizada nas Unidades
Produtivas, no entender desta Fiscalização não teria relação com o processo produtivo.
Nestes termos, os créditos computados em decorrência de aquisições de “hipoclorito de sódio”
serão objeto de glosa, conforme planilha de glosa, vide anexo deste presente Termo de Verificação
Fiscal.

No Laudo Técnico – Utilização do Hipoclorito de Sódio no processo produtivo da
Oxiteno Nordeste, encontramos a seguinte informação :

Fl. 2877
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

Entendemos não serem necessárias maiores divagações a respeito do tema, pois as
informações atestam a essencialidade do produto no processo produtivo.

Reverto a glosa.

- PRODUTOS DA “KURITA”

No TVF, encontramos a seguinte descrição :

Fl. 2878
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

Segundo informações extraídas das planilhas apresentadas pelo contribuinte, os produtos do
Fabricante “Kurita do Brasil Ltda”, como por exemplo: KURITA OXA 101, KURITA OXM 203,
KURIROYAL F 539, KURITA BC 362, KURIZET A 513, KURIROYAL S 555 e Inibidor de
Corrosão Filmico a Base de Imidazolinas, são utilizados para tratamento de água, seja para
geração de vapor nas caldeiras, seja para resfriamento dos equipamentos das Unidades Produtivas.
Portanto, no entender desta Fiscalização, na mesma linha de raciocínio adotada para o item
anterior, tais produtos não têm relação com o processo produtivo.
Assim sendo, os créditos computados em decorrência de aquisições de produtos do Fabricante
“Kurita do Brasil Ltda”, bem como aquisição do Inibidor de Corrosão Filmico a Base de
Imidazolinas, para fins de tratamento de água, serão glosados, conforme planilha de glosa, vide
anexo 01 deste presente Termo de Verificação Fiscal.

Deste texto extraímos a informação de que tais insumos são utilizados para
tratamento de água, seja para geração de vapor nas caldeiras, seja para resfriamento dos
equipamentos nas Unidades Produtivas, o que já denota a sua essencialidade para o processo
produtivo.

Reverto a glosa.

- ÁCIDO SULFÚRICO (H2SO4) E HIDRÓXIDO DE SÓDIO (NaOH)

A autoridade fiscal descreve as glosas :

A partir das informações extraídas das planilhas e do Laudo Técnico apresentados, bem como da
visita técnica realizada, restou claro que tais produtos são utilizados no processo produtivo: na
regeneração de resinas (tanto o H2SO4, quanto o NaOH) e como catalisador de reação (no caso do
NaOH), mas também no Tratamento de Efluentes.
Em razão do exposto, o contribuinte foi demandado no sentido de apresentar informações
(devidamente segregadas) quanto às parcelas aplicadas no Processo Produtivo (propriamente dito)
e no controle de PH dos Efluentes, tendo encaminhado, por e-mail, Planilha discriminando os
percentuais de utilização dos 2 (dois) produtos no Tratamento de Efluentes em relação ao consumo
total mensal. Tais percentuais foram aplicados as respectivas aquisições efetuadas em cada mês,
para fins de quantificação da parcela desses produtos a ser objeto de glosa, conforme planilha de
glosa, vide anexo deste presente Termo de Verificação Fiscal.

Em suas razões recursais, a recorrente traz a seguinte argumentação :

As aquisições de H2SO4 e NaOH foram parcialmente glosadas porque, além de aplicados no
processo produtivo da recorrente, também são utilizados no “tratamento de efluentes”.
A DRJ manteve a glosa dos “valores dispendidos com o tratamento de efluentes líquidos”, pois
“ocorre após a fabricação do produto”. Sucede que, a despeito de ocorrer após a fabricação do
produto, é evidente que o tratamento de efluentes integra o processo produtivo da recorrente, na
medida em que se presta a remover os resíduos da produção química que, como é sabido, não
comportam simples descarte. Com o perdão do truísmo, se a recorrente está impedida de produzir
sem promover o tratamento dos dejetos, a essencialidade dos respectivos custos é óbvia!
Convém salientar que o “tratamento de efluente” é compulsório, decorre de lei. O Decreto estadual
baiano no 11.235/13 * e a Resolução no 357/05 do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) **, preveem a obrigatoriedade de as indústrias tratarem os líquidos antes do descarte
no meio ambiente, sob pena de multas, embargos (temporário ou definitivo) e até demolição do
estabelecimento.

* “Art. 22 - Os responsáveis pelos empreendimentos e atividades instalados ou que venham
a se instalar no Estado da Bahia, independentemente de dolo ou culpa, respondem pelos
danos causados ao meio ambiente pelo acondicionamento, estocagem, transporte e
Fl. 2879
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

disposição final de produtos, subprodutos e resíduos, bem como pelo tratamento destes
últimos, mesmo após sua transferência a terceiros.”
“Art. 61 - No caso de lançamento de efluentes industriais em estação central de tratamento,
devem ser obedecidas as seguintes disposições:
I - fica proibida a introdução de poluentes, em concentração, volume ou temperatura, que
prejudiquem o funcionamento normal da estação ou que passem pela mesma sem serem
removidos, tais como:
a) poluentes que representam risco de fogo ou explosão;
b) poluentes corrosivos que possam causar danos estruturais;
c) poluentes sólidos ou viscosos em quantidades que possam obstruir o sistema de
esgotamento;
d) produtos oleosos, óleos de corte não biodegradáveis ou óleos minerais;
e) substâncias que resultem na presença de poluentes tóxicos do ar (PTAs) no ambiente de
trabalho da estação em concentrações que causem exposição aguda a estes agentes ou
problemas de segurança.”

** “Art. 24. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta
ou indiretamente, nos corpos de água, após o devido tratamento e desde que obedeçam às
condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis.”

Do Laudo Técnico – Insumos e Matérias-Primas utilizadas na produção da Oxiteno
Nordeste extraímos valiosas informações quanto ao uso dos insumos :

Fl. 2880
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

Pois bem, registrou a autoridade fiscal, a partir de informações contidas em planilhas
elaboradas pelo representante da pessoa jurídica, haver restado claro que os acima referidos
produtos são utilizados no processo produtivo na regeneração de resinas (os dois produtos) e como
catalisador de reação (o NaOH), mas também são usados no tratamento de efluentes líquidos,
motivo pelo qual segregou a parcela com utilização no ciclo produtivo e aquela que é empregada no
tratamento de efluentes líquidos, tratando-se esta última da parcela em relação à qual foram
glosados os créditos.

Quanto à recorrente, registrou que “a despeito do tratamento de efluentes ocorrer após a
Fl. 2881
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

fabricação do produto, é evidente que integra o processo produtivo da requerente, na medida em que se presta a
remover os resíduos da produção química que, como é sabido, não comportam simples descarte. [...] se a requerente
está impedida de produzir sem promover o tratamento dos dejetos, a essencialidade dos custos é óbvia” e, após
transcrever ementa de julgado do CARF, registrou ser o tratamento de efluentes uma medida compulsória, decorrente
de lei, a exemplo do previsto na Decreto Estadual Baiano no 11.235, de 2013, e na Resolução no 357, de 2005, do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)”, a determinarem a obrigatoriedade do tratamento dos
líquidos antes de seu descarte no meio ambiente, situação tida como reveladora da improcedência
da glosa fiscal.

De todo o exposto, é de se concluir que a recorrente utiliza os produtos para
tratamento dos efluentes, medida necessária para obedecer determinação normativa e legal voltadas
á proteção do meio ambiente, bem tão necessário de ser mantido e protegido, e que, sem a utilização
de tais produtos, seria uma violação á legislação ambiental o despejo de efluentes sem o devido
tratamento, tornando, desta forma, essencial o produto para seu processo produtivo.

Reverto as glosas.

- ÁGUA POTÁVEL

Diz a autoridade fiscal :

Segundo informações extraídas das planilhas apresentadas pelo contribuinte e esclarecimentos
prestados em visita técnica anteriormente realizada, a água potável é utilizada exclusivamente para
consumo humano nas Unidades da Empresa, razão pela qual as aquisições efetuadas a esse título,
computadas como crédito, serão glosadas. Não sendo por conseguinte utilizada em etapas do
processo produtivo. Nestes termos, os créditos computados em decorrência de aquisições de “água
potável” serão objeto de glosa, conforme planilha de glosa, vide anexo deste presente Termo de
Verificação Fiscal.

Por seu turno, a recorrente traz a seguinte argumentação :

61. Os dispêndios com Água Potável tiveram os créditos sobre eles glosados sob o argumento de
que a água seria utilizada “exclusivamente para consumo humano”.
62. Contudo, a água potável deve ser considerada insumo, pois:
(a) efetivamente ligada ao processo produtivo da Recorrente, na medida em que o ser humano é
relevante para ele;
(b) a legislação trabalhista obriga o fornecimento de água aos empregados da Recorrente; e
(c) há produtos que exigem a utilização de água potável em sua composição, uma vez que se
destinam a posterior inserção em produtos de consumo humano, do que decorre a utilização direta
da água potável no processo produtivo.
63. Em primeiro lugar, a Autoridade Fiscal nega o trabalho humano como um fator de produção.
Sendo o trabalho um serviço inegavelmente aplicado no processo produtivo, todo bem ou serviço
que contribua para a manutenção da eficácia do “ativo” que o exerce – o trabalhador – contribui, é
útil, ao processo produtivo. No caso concreto, a manutenção da hidratação dos empregados da
Recorrente é de inegável utilidade para a continuidade da rotina de trabalho de seus colaboradores.
A DRJ vale-se do mesmo entendimento, baseado no conceito restritivo de insumo, para negar os
créditos (página 29 do acórdão recorrido).
64. Além disso, o fornecimento de água aos colaboradores é medida de caráter humana cuja
necessidade foi reconhecida pela legislação trabalhista. Com efeito, a Norma Regulamentadora 24
– Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho reconhece a obrigatoriedade de
fornecimento de água potável aos empregados:

A recorrente trouxe aos autos do processo no 13502.900149/2015-76 (em julgamento
nesta sessão e de relatoria deste Conselheiro) o documento denominado Boletim Técnico de
Fl. 2882
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

Engenharia de Processo 017/2016, ás e-fls. 625, de onde extraímos a informação de que a água
potável é utilizada para consumo humano.

Analisando-se o fluxograma citado pela recorrente, verificamos a utilização de água
no processo produtivo, mas não há identificação de que água potável é a utilizada.

Fl. 2883
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

Diante destas informações, não há como se condierar a água potável essencial ao
processo produtivo, e, desta forma, mantenho a glosa.

- ÁGUA DESMINERALIZADA E ÁGUA CLARIFICADA

-DA ÁGUA DESMINERALIZADA

Alega a recorrente :

“No processo produtivo da recorrente, a Agua desmineralizada - água desprovida de seus sais
minerais, própria para ser utilizada em processos químicos) é empregada das seguintes formas:
(i) como matéria prima para produção do glicol (produto final);
(ii) como produto intermediário para produção de óxido; e
(iii) como matéria prima na geração de vapor para acionamento de compressor que alimenta a
unidade de óxido e fornecimento de calor em algumas etapas dos processos produtivos.
Na primeira hipótese (matéria prima para produção do glicol), a água desmineralizada é
necessária para a reação do óxido de etileno.

A água desmineralizada também é utilizada na produção de óxido. Nessa hipótese, presta-se para
separar o óxido de outros gases, obtendo-se o óxido puro. É produto intermediário essencial para a
produção dessa substância, exercendo "ação diretamente ... sobre o produto em fabricação".
Evidente, também aqui, a sua qualificação como insumo e, portanto, o reconhecimento ao direito
de crédito da recorrente.

Por fim, a água desmineralizada é empregada na geração de vapor para fornecer calor em
algumas etapas da produção de todas as unidades (aminas, óxido, éteres, glicóis e etoxilados).
Nessa hipótese, o direito ao creditamento é igualmente assegurado por se tratar de matéria que tem
Fl. 2884
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

seu estado físico alterado (de liquido para gasoso) durante o processo produtivo, exercendo ação
direta sobre o produto em fabricação.”

A DRJ, por sua vez, defende que :

‘Quanto á água desmineralizada, embora a manifestante alegue que é empregada no processo
produtivo como matéria-prima para a produção do glicol, destaque-se que tal informação não
consta da "Descrição do Processo Produtivo" (fls. 790/796) entregue pela contribuinte A
fiscalização. Tal informação também não consta do diagrama de produtos e aplicações
apresentados com a Manifestação de Inconformidade (fl. 1190), sendo que, uma vez que a
manifestante afirma que a água desmineralizada também é utilizada na geração de vapor e no
fornecimento de calor, nos autos não segregou os valores relativos a cada utilização do referido
item. Repise-se que o ônus de demonstrar o direito ao crédito é daquele que o pleiteia.”

O Laudo Técnico, juntado aos autos do processo no 13502.901264/2014-87,
denominado “Definição de Insumos e Matérias-Primas na produção da Oxiteno Nordeste” descreve
em detalhes o processo produtivo e sua descrição, do qual extraímos os seguintes excertos :

- DA ÁGUA CLARIFICADA

Fl. 2885
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

Alega a recorrente que :

“Por sua vez, a água clarificada é utilizada no circuito de resfriamento nas unidades de produção,
sendo indispensável nesses processos produtivos, enquadrando-se no conceito de produtos
intermediários por exercer ação direta sobre o produto em fabricação.

A DRJ manteve a glosa aduzindo :

“No que tange aos itens cuja glosas foram especificamente questionadas pela manifestante, que
representam a parcela mais relevante dos créditos, resta evidente que a água clarificada, o vapor
42 e o "nitrogênio gás" não entram em contato direto com o produto fabricado, pois a despeito de a
manifestante argumentar que são produtos intermediários indispensáveis ao processo produtivo,
são utilizados para resfriamento nas unidades de produção, nos trocadores de calor, geração de
vapor, acionamento dos compressores e preenchimento do espaço ocupado pelo ar (contendo
oxigênio), conforme alegado na própria Manifestação de Inconformidade. Embora necessários ao
processo de industrialização, não exercem função análoga a das matérias primas e produtos
intermediários e não são consumidos em decorrência de um contato físico ou, melhor dizendo, de
uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida".

Do citado Laudo Técnico extraímos :

Entendemos ser a água desmineralizada e a água clarificada, pelo exposto, essenciais
ao processo produtivo, e de extrema relevância para tal, pois sua ausência pode inviabilizar o
processo produtivo.

Reverto as glosas.

Fl. 2886
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , INCLUSIVE RELATIVOS A FRETE E ARMAZENAGEM
( SERVIÇOS DE PALLETIZAÇÃO DE PALLETS, SERVIÇOS PORTUÁRIOS – HORAS PARADAS,
SERVIÇOS EM ISOTANQUES (IBCs), SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TANQUES E EM IBCs,
OCTO e REOS)

Consta do Termo de Verificação Fiscal a seguinte descrição das glosas :
49. A partir das Planilhas Mensais apresentadas pelo contribuinte, nas quais foram discriminados
os itens que compuseram os créditos apurados pela fiscalizada e informados nos DACON Ativos
Retificadores (período sob análise: Abril a Setembro de 2012), a título de “Despesas de
Armazenagem e Fretes na Operação de Venda”, considerando, ainda, os documentos fiscais
[Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) ou Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e)] que
puderam ser, de pronto, convalidados por meio de consulta ao Sistema da RFB – Receitanet.BX,
esta Fiscalização, utilizando-se de metodologia de “amostragem”, elaborou Planilhas com a
discriminação dos itens, cujas cópias dos respectivos documentos fiscais foram requeridas por
meio do TIF n.o 001/2016, com o ânimo de restar comprovada a efetividade dos créditos
computados.
50. Ao se confrontar as diferentes fontes de dados e informações disponíveis, observada, ainda, a
legislação de regência, esta Fiscalização formou convencimento quanto aos itens passíveis e não
passíveis de creditamento, segundo regime não-cumulativo de apuração da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.
51. Portanto, a partir deste ponto serão apresentados alguns esclarecimentos em relação aos itens
considerados não passíveis de creditamento, no que tange à motivação que ensejou a sua glosa.
Vejamos:

51.1. Serviços de Palletização de Pallets:
. Fornecedor: Mamona Mendes Serviços Ltda, CNPJ n.o 03.003.192/0001-88 - não corresponde a
“despesas de armazenagem”, tampouco “despesas com fretes na operação de venda”. Ademais,
por lógica, se a aquisição de “pallets” não foi admitida por esta Fiscalização como “insumo
aplicado à produção”, tal “serviço” deve seguir o mesmo entendimento (tratamento).

51.2. Serviços Portuários – “Horas Paradas de Veículo”
. Fornecedor: Intermarítima Terminais Ltda, (atual Intermarítima Portos e Logística S/A, CNPJ n.o
96.825.575/0010-03 - não corresponde a “despesas de armazenagem” propriamente dita.

51.3. Serviços em Isotanques (IBCs):
. Fornecedor: Deoclecio Graciano; CNPJ n.o 34.255.141/0001-77 - não corresponde a “despesas
de armazenagem”, tampouco “despesas com fretes na operação de venda”. Conforme verificado
em procedimentos fiscais anteriores, trata-se de “Serviços de Limpeza (Descontaminação) e
Inspeção de Containers”.

51.4. Serviços de Manutenção em tanques e em IBC's OCTO e REOS:
. Fornecedor: Intertank Indústria, Comércio e Serviço Ltda; ; CNPJ n.o 03.716.531/0003-35 -
serviços em tanques e IBC's, não correspondendo a “despesas de armazenagem”, tampouco
“despesas com fretes na operação de venda”.

A recorrente alega, em seu recurso :

IV.3 – Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda (Linha 07 das Fichas 06A
e 16A do DACON)
IV.3.1 – Serviços de Palletização
114. A Autoridade Fiscal glosou os créditos tomados sobre os serviços de palletização por
entender que, como os pallets não conferem créditos da Contribuição ao PIS e da Cofins, a
palletização deveria seguir o mesmo destino. Por essa razão, a Recorrente faz remissão aos
argumentos contidos no item IV.1.3 deste Recurso Voluntário, tendo em vista que os pallets
podem gerar direito aos créditos com base em dois fundamentos:
(a) são insumos da Recorrente; ou (b) os dispêndios constituem despesas com armazenagem.

Fl. 2887
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

IV.3.2 – Serviços Portuários – Horas Paradas de Veículo
115. A contratação de Horas Paradas de Veículo não pode gerar direito a créditos, de acordo com
a Autoridade Fiscal, por não se tratar de “despesa de armazenagem propriamente dita” (fl. 72). A
DRJ manteve a glosa por entender que não haveria comprovação de que as despesas em questão
teriam a natureza de frete (página 33 do acórdão recorrido).
116. Ocorre que os serviços portuários são fundamentais para a Recorrente, na medida em que ela
realiza exportação de parte de seus produtos. As despesas em questão, na verdade, têm a natureza
de “frete”, pois os veículos, em função do alto trânsito de caminhões que impera em regiões
portuárias, são obrigados a aguardar a liberação da passagem, ficando estacionados, “parados”, o
que enseja o surgimento dessas despesas.
117.
Com efeito, conforme se depreende pela análise dos documentos anexos
(Doc_Comprobatorios03), que acompanharam a Nota Fiscal no 1621, emitida por Intermaritima
Terminais Ltda., vê-se que há uma descrição da estadia dos veículos em unidades da Recorrente,
estadia essa considerada como “horas paradas de veículo” e, consequentemente, cobradas. Tais
valores têm a natureza de frete, na medida em que são cobrados no bojo do serviço de frete de
mercadorias.
118. Por terem a natureza de “fretes nas operações de venda”, cujo ônus é suportado pelo
vendedor, geram, assim, direito aos créditos das contribuições, nos termos do inciso IX, do art. 3o,
da Lei no 10.833/03, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser reformando e,
consequentemente, as glosas devem ser canceladas.

IV.3.3 – Serviços em Isotanques (IBCs)
119. A Autoridade Fiscal glosou os créditos calculados sobre as despesas com serviços em
isotanques por entender que elas não tratariam de despesas com armazenagem ou frete. A DRJ, por
sua vez, chancelou o entendimento da Autoridade Fiscal por valer-se do conceito restritivo de
insumo (página 33 do acórdão).
120. Os isotanques (IBCs) têm por finalidade a armazenagem, seja para acondicionamento de
produtos que serão utilizados no curso do processo produtivo ou para armazenagem de produtos
que serão entregues a seus clientes.
121. Como reconhecido pela própria Autoridade Fiscal, os serviços em questão têm por função a
“descontaminação” e “inspeção” de containers. Tais serviços, portanto, impedem o vazamento de
produtos e evitam a ocorrência de reações químicas indesejadas e potencialmente perigosas,
garantindo a segurança de todo o processo produtivo.
122. Além disso, a descontaminação garante a integridade e funcionalidade dos produtos da
Recorrente, pois seus compostos não se contaminam com elementos que os tornariam impróprios
para a finalidade para a qual foram produzidos, mantendo a qualidade do produto.

IV.3.4 – Serviços de Manutenção em Tanques e em IBC’s OCTO e REOS
128. A Autoridade Fiscal glosou essas despesas com base nas mesmas alegações tratadas no item
IV.3.318. O acórdão recorrido deve ser reformado e referidas glosas canceladas com base nos
mesmos argumentos, reiterados pela Recorrente neste subitem.
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

A seguinte definição para isotanques é encontrada no texto técnico extraído da
Internet, no seguinte endereço eletrônico (consulta realizada em 19/11/2022) :

https://www.univali.br/graduacao/direito-itajai/publicacoes/revista-de-iniciacao-
cientifica- ricc/edicoes/Lists/Artigos/Attachments/945/Arquivo%2017.pdf:

WINTER, Douglas; SOUZA, Silvano Denega. Os contêineres tanque (isotanks) com foco no
transporte de líquidos inflamáveis. Revista Eletrônica de Iniciação Científica. Itajaí, Centro de
Ciências Sociais e Jurídicas da UNIVALI. v. 4, n.4, p. 292-304, 4o Trimestre de 2013. Disponível
em: www.univali.br/ricc - ISSN 2236-5044.

292 OS CONTÊINERES TANQUE (ISOTANKS) COM FOCO NO TRANSPORTE DE
LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS
Douglas Winter
Silvano Denega Souza

RESUMO O presente estudo objetiva expor e analisar o tipo de estrutura mais utilizado para
acondicionamento e transporte de produtos líquidos inflamáveis e gases no modal marítimo, que
são os contêineres. Apresentar-se-ão os conceitos, tipos de contêineres e, em específico, serão
abordados os contêineres tanque – tecnicamente conhecidos como Isotanks. Ainda como objeto do
presente trabalho, serão esclarecidos os principais aspectos para a interpretação das normas que
regem este tipo de estrutura de acondicionamento de transporte de líquidos inflamáveis e gases,
uma vez tratar-se de material reconhecidamente restrito e de poucas fontes em língua portuguesa,
sendo que esta é a maior contribuição deste estudo.
Palavras-chave: Contêineres. Isotanks. IMO.

2 CONTÊINER TANQUE OU ISOTANKS

Com a experiência do trabalho na área logística e operacional de comércio exterior de uma
indústria química multinacional, o autor1 durante 4 anos, aprendeu, recebeu, estudou e buscou dia-
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

dia a se aprimorar e buscar informações a respeito do ramo dos produtos químicos, concluindo que
de uma maneira geral se tornaram, ao longo dos anos, muito importantes para o desenvolvimento e
indispensáveis para os padrões de vida de grande parte da população mundial. O transporte deste
tipo de produtos quando movimentados pela indústria habitualmente é feito em grandes
quantidades e a granel para maximinizar a capacidade energética de deslocamento dos produtos,
por este motivo utilizam os contêineres tanque - ou também conhecidos como Isotanks, que vem a
ser um equipamento cilíndrico feito em aço, revestido de alumínio ou fibra de vidro, com
isolamento de lã de rocha ou vidro e apoiado em uma estrutura reforçada de aço carbono,
construído de acordo com normas internacionais, próprio para o transporte de líquidos e também
utilizados para o transporte de gases em menores proporções.

Destaca-se que a escolha da capacidade de carga deste tipo de contêiner é primordial antes de se
solicitar uma reserva para estufagem, o embarcador deve ter muita atenção porque há de se
respeitar os percentuais estabelecido pela IMO, que são de no mínimo (80%) e o máximo (95%) de
enchimento, assim, caso estes percentuais estejam em discrepância o armador poderá não aceitar
embarcar a carga e isto pode representar sérios problemas para o embarcador. Recentemente uma
das grandes multinacionais deste ramo, desenvolveu tanques com o revestimento ondulado,
conhecido como “quebra ondas” para minimizar a movimentação do líquido dentro do container.
Devido ao relevo e a má conservação das rodovias brasileiras, tal inovação tecnológica permite
minimizar os riscos de acidentes nas rodovias brasileiras.

Diante da informações trazida, claro está o caráter de essencialidade na manutenção
dos isotanques, que são fundamentais na estocagem de produtos químicos objetivando seu
transporte com os requisitos internacionais de segurança, higiene e estabilidade exigidos.

Com relação ao item SERVIÇOS PORTUÁRIOS – HORAS PARADAS VEÍCULOS, entendemos
que tal despesa está intimamente associada á despesa de frete na operação de venda, uma vez que os
custos incorridos com a parada do veículo, aguardando em filas para descarregamento de
mercadoria no ambiente portuário, impactam diretamente o custo do transporte, refletido na despesa
com frete.

Desta forma , reverto as glosas.

- ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO INCIDENTES SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
(Créditos sobre Bens do Ativo Imobilizado, com Base nos Encargos de Depreciação (Linha 09 das
Fichas 06A e 16A do DACON)

Vejamos como se manifestou a autoridade fiscal em seu TVF a respeito desta glosa :

55. Conforme consignado no parágrafo 06 do presente Termo de Verificação Fiscal (TVF), em
resposta ao solicitado no “Termo de Início do Procedimento Fiscal” (TIPF), o contribuinte
postou, em 22/06/2016, junto aos Correios, correspondência (SEDEX) na qual constava
petição, por meio da qual apresentou CD, contendo documentação instrutória. Dentre os
arquivos digitais disponibilizados, foram apresentadas as Planilhas Mensais: “Depreciação_04_2012” a “Depreciação_09_2012” [total de 6(seis) planilhas], que
supostamente teriam o condão de atender ao requerido no item 07 do TIPF.

56. Se, num sentido, dúvidas não há de que naquela oportunidade um rol de itens solicitados
(planilhas, balancetes, laudo técnico, etc.) foram objeto de atendimento. Por outro lado, é
indiscutível que o contribuinte não logrou êxito em cumprir o requerido quanto ao item ora
em comento.

57. A fim de conferir maior clareza, cabe transcrever os exatos termos do item 07 do “Termo de
Início do Procedimento Fiscal” (TIPF). Vejamos:

Fl. 2890
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

Relativamente aos créditos “Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de
Depreciação)” [Aquisições no Mercado Interno – Base de Cálculo dos Créditos indicados
na linha 09, das Fichas 06a (PIS) e 16A (Cofins), do DACON], apresentar planilha (Excel,
BrOffice Calc ou LibreOffice Calc) informando a composição dos valores indicados no
DACON, agrupados e consolidados por mês de apuração dos períodos em análise (Abril a
Setembro/2012), na qual devem ser indicados: no da NF, fornecedor do bem, CNPJ do
fornecedor, CFOP, classificação fiscal do bem (NCM), data da entrada e da incorporação
do bem, descrição do bem, valor contábil da NF, e IPI incidente (se for o caso).
Demonstrar, ainda, por meio de documentação hábil e idônea, a sua efetiva imobilização,
bem como sua utilização na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda;

58. Dentre as informações requeridas e não atendidas pode-se citar: “CFOP”, “classificação
fiscal do bem”, “valor contábil”, bem como a demonstração de sua efetiva “utilização na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda”.

59. Ademais, as Planilhas apresentadas, diga-se extremamente genéricas, contém coluna
informativa de “descrição sucinta do bem”, em relação a qual se percebe a indicação de uma
infinidade de itens os quais seu cômputo a título de “máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para produção de bens destinados à
venda”, para fins de gerar créditos na forma de depreciação, é algo que, no mínimo, causa
estranheza.

Cite-se, de forma exemplificada, alguns desses inúmeros casos;

. Diversos itens de “Despesas de Frete”;
. Prestação de Serviços de Contrução Civil; Instrumentação; Elétrica; Caldeiraria;
Mecânica; Pavimentação; Pintura; Almoxarife; Auxiliares de Arquivo Técnico, etc.;
. Serviços de Engenharia; Consultoria de Projetos; “Tecnologia” e “Assistência Técnica”;
Reforma de Imóveis; etc.;
. Serviços e Equipamentos de Informática (Hardware e Software);
. Aluguel de IBC's, Locação de Guindaste; Caminhão Munck; Trator; Rádios Portáteis;
Toldos; Automóveis; etc.;
. Aquisição de bens que não guardam relação com o processo de fabricação: aquecedor de
água; refrigerador biplex frost free consul, refrigerador eletrolux, fogão industrial; rádio
transmissor portátil, móveis e utensílios; ventilador; armários (diversos); ar condicionado; cadeira
(longarina); forros em PVC; divisórias; arquivo deslizante; balança alimentação; baldes plásticos;
peneira plástica cata folha piscina; etc.;
. Diversos materiais de almoxarifado: flanges, curvas, juntas, tampão, reduções, parafusos,
válvulas, tubos, união, joelhos, niples, rotores, discos de corte, chaves de diversos tipos, barras,
perfis, grampos “U”, cabo flexível, eletroduto flexível, rolamentos, luminárias, tintas, selos
mecânicos, conectores, disjuntores, grades de piso, etc.;
. Despesas com materiais de construção civil: cimento; areia; tijolo; telhas; cobertura de
alumínio; chapa de madeirite; caixilho; cumeeira; pisos; portas; tubos em PVC para esgoto; etc.;
. Despesas gerais: diárias; passagens domésticas; salário; salário educação; educação ambiental;
despesas com empresas de viagens/turismo, transporte; etc.;
. Honorários Profissionais;
. Tarifas; Taxas; Impostos; Juros Capitalizados; etc.

63. Resta claro, portanto, que a documentação apresentada pelo contribuinte não permite
aferir, sequer com o mínimo de confiabilidade, a pertinência dos créditos computados “Sobre
Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação)”, razão pela qual serão
integralmente glosados

A recorrente traz vários argumento em defesa de seu direito :

Fl. 2891
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

129. A Autoridade Fiscal glosou os créditos da Contribuição ao PIS e da Cofins calculados pela
Recorrente por entender que não haveria provas materiais do crédito19. No entanto, os créditos em
questão foram tomados com base no artigo 3o, VI e VII, c/c § 1o, III das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003.

130. Todos os itens sobre os quais foram calculados os encargos de depreciação e,
consequentemente, os créditos das contribuições, são utilizados no processo produtivo da
Recorrente ou em sua atividade. Com efeito, a leitura dos itens rejeitados pela Autoridade Fiscal
denota a existência de bens que inegavelmente compõem máquinas, equipamentos ou integram
edificações.

132. Com efeito, não somente as máquinas e equipamentos em si mesmo considerados integram o
ativo imobilizado. Todos os bens a ele incorporados geram direito a crédito; em primeiro lugar
porque o próprio dispositivo que fundamenta a tomada do crédito autoriza o creditamento sobre
“outros bens incorporados ao ativo imobilizado”. Além disso, os itens 16 e seguintes do CPC 27
(Ativo Imobilizado) permitem a agregação do preço de outros bens e serviços à composição do
custo do ativo imobilizado, o qual passa a ser depreciado.

134. Para comprovação de que os bens sobre os quais a Recorrente calculou seus créditos estão
vinculados a seu processo produtivo, ela anexa o Relatório de Descrição das Modernizações e
Investimentos (fls. 2.050-2.099), elaborado para obtenção de benefícios no âmbito da SUDENE.
Tal relatório demonstra os investimentos realizados pela Recorrente para renovação e
modernização da planta em Camaçari, cuja evolução, entre 2006 e 2016.

135. Quando da elaboração de referido documento, a Recorrente listou as unidades de produção de
sua planta que seriam modernizadas, bem como os itens utilizados para tanto. Tal levantamento foi
cotejado com as glosas efetuadas pela Autoridade Fiscal, que resultou na elaboração das planilhas
345.Depreciação_04.2012 a 345.Depreciação_09.2012, bem como da planilha Anexo I (fl. 2.105).
Tais planilhas vinculam os itens glosados aos itens do ativo imobilizado da Recorrente
modernizados por meio do código CFI.

136. O Anexo I indica quais bens foram utilizados em cada unidade de produção da Recorrente e
para qual fim, por código CFI. As planilhas 345.Depreciação_04.2012 a
345.Depreciação_09.2012, por sua vez, demonstram, também pelo código CFI, os itens glosados,
em qual unidade e para qual finalidade eles foram adquiridos.

137. Por exemplo, o código CFI 2754 indica os bens e serviços empregados na Unidade 1 – Óxido
de Eteno para a modernização do sistema de carbonato, conforme se vê pelo Anexo I.....

138.
Filtrando-se a coluna “AF” das planilhas 345.Depreciação_04.2012 a
345.Depreciação_09.2012 para demonstrar somente a variável CFI 2754, chega-se ao rol de bens
e serviços empregados para a modernização do sistema de carbonato da Unidade 1 – Óxido de
Eteno .....

139. A Unidade 1 – Óxido de Eteno, por sua vez, tem sua utilização no processo produtivo da
Recorrente demonstrada com base nos documentos apresentados anteriormente, que pode ser vista
por meio do diagrama abaixo....

140. Portanto, tem-se a demonstração de que os créditos calculados sobre os encargos de
depreciação dos itens do ativo imobilizado referem-se a bens e serviços incorporados ao ativo
imobilizado, o qual, por sua vez, é utilizado no processo produtivo da Recorrente.

142. Na verdade, a DRJ afirma que somente o critério de cálculo dos bens depreciados seria
ilegítimo, alegando que a Recorrente não teria depreciado os bens, mas calculado o crédito sobre a
integralidade de seu valor.

143. Ora, em nenhum momento a Autoridade Fiscal, no momento de lavratura dos Autos de
Infração, questionou o método de cálculo, tendo se limitado a negar a possibilidade de tomada de
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

créditos com base no argumento de que a Recorrente não teria demonstrado que os bens e serviços
reconhecidos em seu ativo imobilizado tinham vinculação com o processo produtivo da
Recorrente.

144. Ao fundamentar a improcedência da Impugnação na alegação de que o critério de cálculo
teria sido equivocado, a DRJ incorre em alteração de critério jurídico, o que lhe é vedado por força
do artigo 146 do CTN.

145. Além disso, a DRJ também se equivoca, pois a Recorrente efetivamente depreciou os bens
incorporados a seu ativo imobilizado. Cite-se, como exemplo, a planilha de depreciação relativa a
setembro de 2012 (7.6_Depreciacao_09_2012). Ela demonstra, claramente, o valor histórico do
bem (coluna U) e seu valor depreciado (coluna AB), bem como a base de cálculo utilizada para
cálculo dos créditos de PIS e Cofins (Coluna AD), idêntica ao valor depreciado o que afasta de vez
qualquer possibilidade de se alegar equívoco no método de cálculo dos encargos de depreciação.
Veja-se:

146. Todas as planilhas que embasam os créditos calculados sobre os encargos de depreciação dos
ativos imobilizados seguem o mesmo padrão, não sendo possível interpretar que a Recorrente
tomou créditos sobre a totalidade dos dispêndios. Assim, vê-se que a DRJ ignorou o mecanismo de
cálculo dos créditos e, inclusive, valeu-se apenas de exemplos fictícios para negar o creditamento.

Analisamos.

A legislação fiscal admite o desconto de créditos (artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003) sobre os encargos de depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados
ao ativo imobilizado, desde que adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços (conforme seu Inciso VI).

Admite ainda o creditamento de encargos de depreciação sobre edificações e benfeitorias
em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária.
(conforme seu Inciso VII).

Por fim, admite a dedução dos encargos de amortização de bens incorporados ao ativo
intangível, quando adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação
de serviços (conforme seu Inciso XI).
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

A inovação legislativa trazida pela Lei no 10.865, de 2004, a partir de agosto de 2004,
determina que tais bens somente ensejam direito ao crédito se adquiridos a partir de 01/05/2004.

Como informa autoridade fiscal, diante das planilhas apresentadas pela ora recorrente,
onde algumas informações solicitadas por intimação fiscal não foram atendidas, tornando os dados
insuficientes para análise conclusiva, outras informações foram apresentadas de forma genérica, o que
dificultou a análise e interpretação pela autoridade fiscal.

Por derradeiro, outras informações foram apresentadas de foram desconexa, causando
estranheza á autoridade fiscal, o que foi corroborado pelo Ilustre Julgador da DRJ quando afirma:

Voltando-se a nossa atenção para o caso concreto colocado em julgamento, salta aos olhos que a
legislação fiscal não autoriza o desconto de crédito diretamente sobre os dispêndios arcados com
as aquisições de cimento, areia, tijolo, telhas, cobertura de alumínio, chapa de madeirite, caixilho,
cumeeira, pisos, portas e tubos em PVC para esgoto, para que fiquemos nos itens pela defesa
relacionados.

Na tentativa de aclarar sua estranheza, o Julgador da DRJ traz exemplo didático para
justificar que percebeu nas planilhas algo sem fundamento legal, qual seja a apropriação de crédito
pelo valor do bem adicionado ao valor de benfeitoria a ele agregado, quando o correto seria a
apropriação de crédito apenas sobre o valor da benfeitoria.

A recorrente alega que este fato se caracterizaria por alteração do critério jurídico no
Acórdão da DRJ.

Não entendemos assim, pois o Acórdão DRJ acompanhou a decisão da autoridade
fiscal, indeferindo o direito ao crédito, apenas trouxe um exemplo didático ao caso em exame.

Entretanto, ao final, verifica-se que a autoridade fiscal tem razão, pois as
informações por ela solicitadas á ora recorrente não foram atendidas, o que tornou a informação
insuficiente para análise, o que motivou a glosa dos valores.

Portanto, mantenho a glosa.

- CRÉDITOS APURADOS SOB A SITEMÁTICA DO PROGRAMA REINTEGRA
( OU A QUESTÃO DA TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS DECORRENTES DO REINTEGRA )

Em síntese, alega a recorrente :

149. A Autoridade Fiscal considerou que os valores recebidos pela Recorrente no âmbito do
REINTEGRA deveriam ter sido tributados pela Contribuição ao PIS e pela Cofins por terem a
natureza de receita.

150. A Impugnação foi julgada improcedente sob o argumento de que somente após a publicação
da Lei no 12.844/2013 os créditos do REINTEGRA passaram a ser excluídos da base de cálculo da
Contribuição ao PIS e da Cofins

152. Segundo consta do Termo de Verificação Fiscal, apenas com a publicação da Lei no
12.844/2013, em momento posterior aos fatos jurídicos tributários em discussão, tais valores não
deveriam ser considerados receita para fins de apuração da Contribuição ao PIS e da Cofins, tendo
em vista a introdução do § 12 ao artigo 2o da Lei no 12.546/2011:
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

“§ 12. Não serão computados na apuração da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins os valores ressarcidos no âmbito do Reintegra.”

153. Apesar de efetivamente não existir tal regra à época em que discutidos os fatos jurídicos
tributários objeto deste processo, não há que se falar em incidência da Contribuição ao PIS e da
Cofins sobre os valores recebidos no âmbito do REINTEGRA. Isso porque: (i) o artigo 2o, § 12, da
Lei no 12.546/2011 tem caráter interpretativo e pode ser aplicado a fatos jurídicos tributários
pretéritos por força do artigo 106, I, do Código Tributário Nacional; e (ii) os valores recebidos no
âmbito do REINTEGRA não têm a natureza de receita, mas de recuperação de custos, não estando
sujeitos à incidência das contribuições em discussão.

157. Com efeito, o simples ingresso de recursos (ou de algo que tenha o efeito de ingresso de
recursos) não atrai a incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS, pois nem todo ingresso tem
natureza de receita tributável para essas Contribuições.

164. O REINTEGRA funciona por meio da outorga de um crédito calculado sobre as receitas de
exportação. Assim, o contribuinte que se aproveita do crédito outorgado recupera os custos
presumidamente incorridos para a exportação do resultado de sua atividade. Ou seja, no presente
caso, os créditos são destinados à recuperação de custos.

167. Seguindo essa linha de raciocínio, os tribunais vêm reconhecendo a impossibilidade de
tributação dos créditos do REINTEGRA pela Contribuição ao PIS e pela Cofins.

175. Logo, conclui-se pela impossibilidade de qualificar os créditos do REINTEGRA como
receita: eles não são resultado de negócios jurídicos praticados pelos contribuintes no exercício de
suas atividades empresariais, mas mera outorga unilateral de créditos que enseja a recuperação de
custos.

A DRJ manteve o entendimento da autoridade fiscal considerando os créditos do
REINTEGRA como receita da recorrente.

Analisamos.

No tocante à questão acerca da incidência das contribuições sociais apuradas no
regime da não cumulatividade sobre os valores apurados no âmbito do Regime de Reintegração de
Valores Tributários para Empresas Exportadoras (Reintegra), entendo como correta a posição
adotada pela decisão recorrida.

Com efeito, os valores recebidos a título de Reintegra representam receitas da pessoa
jurídica beneficiária, uma vez que tais valores compreendem regime de espécie de subvenção
corrente.

Subvenção é um repasse do Poder Público em forma de auxílio ou ajuda pecuniária
para instituições destinada a proteger ou ajudar no desenvolvimento de atividades e produtos para
a satisfação de interesses públicos.

Com efeito, a subvenção, que pode ser concedida pela União, pelos Estados e pelos
Municípios, busca duas finalidades: auxiliar nos custos e despesas operacionais e fomentar o
desenvolvimento de determinados setores econômicos ou regiões nos quais haja o interesse
público especial.
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

Mostramos então o conceito doutrinário:

Juridicamente, a subvenção não tem o caráter nem de paga nem de
compensação. É mera contribuição pecuniária destinada a auxílio em favor
de uma pessoa, ou de uma instituição, para que se mantenha, ou para que
execute os serviços ou obras pertinentes a seu objeto. Ao Estado, em regra,
cabe o dever de subvencionar instituições que realizem serviços, ou obras de
interesse público, o qual, para isso, dispõe em leis especiais as normas que
devem ser atendidas para a concessão, ou obtenção, de semelhantes auxílios,
geralmente anuais. (SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico, 15a ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1998, p. 779).

Os doutrinadores GERALDO ATALIBA e BANDEIRA DE MELLO consideram
subvenção o valor pago a empresa privada desde que a mesma atue em atividade de interesse
público e desde que haja previsão em lei específica nesse sentido (Apud. COÊLHO, COELHO,
LOBATO).

As subvenções são reguladas pela lei 4.320/64, lei que institui as normas gerais de
direito financeiro, é uma subcategoria das despesas correntes. A lei, no §3o do art. 12 da lei
4.320/64, considera subvenções como "as destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades
beneficiadas".

Traz a lei que as subvenções podem ser de duas espécies: a) subvenções sociais -
que se destinam a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem
finalidade lucrativa e b) subvenções econômicas - que se destinam a empresas públicas ou
privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril.

A subvenção econômica está regulada no art. 18 da lei 4.320/64, segundo esse
dispositivo as subvenções econômicas se destinam:

a) A cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas, de natureza
autárquica ou não, far-se-á mediante subvenções econômicas expressamente
incluídas nas despesas correntes do orçamento da União, do Estado, do
Município ou do DF.

Igualmente são consideradas subvenções econômicas pelo artigo quando possuem a
finalidade de:

I. A cobrir a diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda, pelo
Governo, de gêneros alimentícios ou outros materiais;

Fl. 2896
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

II. Ao pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros ou
materiais.

A subvenção é gênero, que tem como espécies: o subsídio, o incentivo fiscal e, por
fim, a doação. De certo, também não há como confundir subvenção e remuneração, esta diz
respeito ao pagamento pela prestação de um serviço. Por outro lado, a subvenção é o auxílio
econômico público que possui a finalidade de custear, em parte, atividade de interesse público
exercida por empresa privada.

Essa subvenção também pode ser classificada como subvenção de custeio e
subvenção de investimentos.

As subvenções de custeio ou também chamadas de correntes, são aquelas
concedidas à pessoa jurídica para que as utilize para pagar os custos da empresa, servem para o
custeio e para financiar as operações. Por fazer parte das operações da empresa por lei é
determinado que o auxílio seja tributado.

Tal é o entendimento consignado no Acórdão no. 3402-004.954, de relatoria da
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz , cujos fundamentos, adotados aqui como razões de
decidir, seguem transcritos a seguir, extraídos do voto vencedor, cujo redator foi o Conselheiro
Pedro Sousa Bispo:

A Recorrente discordou do entendimento quanto a classificação dos valores ressarcidos
do Reintegra como subvenção, argumentando que se tratam de incentivo fiscal instituído
para diminuir custos tributários e desonerar o exportador produtor de bens
manufaturados, a fim de estimular as exportações, não se constituindo em receita.

A melhor forma de se buscar a real natureza jurídica de um benefício fiscal está na sua
origem, ou seja, na lei instituidora e seus dispositivos regulamentares.

O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários (Reintegra) foi instituído pela
Medida Provisória no 540, de 2 de agosto de 2011, posteriormente convertida na Lei no
12.546, de 14 de dezembro de 2011, e foi regido por essa lei até dezembro de 2013:

Art. 1o É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores referentes a
custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de produção.

Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens
manufaturados no País poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o
resíduo tributário federal existente na sua cadeia de produção.
(...)
§ 12. Não serão computados na apuração da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins os valores ressarcidos no âmbito do Reintegra. (Incluído pela Lei no
12.844, de 2013)”

Art. 3o O Reintegra aplicar-se-á às exportações realizadas: (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

I - de 4 de junho de 2013 até 31 de dezembro de 2013 (Incluído pela Lei no 12.844, de
2013), e
II ( VETADO).(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)”

Observa-se que o § 12 do art. 2o da Lei no 12.546, de 2011, foi inserido pelo art. 13 da Lei
no 12.844, de 19 de julho de 2013, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 19 de
julho de 2013, e somente a partir dessa data excluiu das bases de cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins os valores ressarcidos no âmbito do Reintegra.

Posteriormente o Reintegra foi reinstituído pela Medida Provisória no 651, de 9 de julho
de 2014, convertida na Lei n° 13.043, de 13 de novembro de 2014, conforme o texto
reproduzido a seguir:

Valores Tributários para as Empresas Exportadoras REINTEGRA, que tem por objetivo
devolver parcial ou integralmente o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção
de bens exportados.

Art. 22. No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica que exporte os bens de que trata o art. 23
poderá apurar crédito, mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo Poder
Executivo, sobre a receita auferida com a exportação desses bens para o exterior.
(...)
§ 6o O valor do crédito apurado conforme o disposto neste artigo não será computado na
base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL.

A instituição do benefício visou a reintegração de valores às pessoas jurídicas
exportadoras referentes a custos tributários federais residuais existentes em suas cadeias
de produção de bens manufaturados.

Conforme os §§ 1o e 2o do art. 2o da Lei no 12.546, de 2011, o valor a ser reintegrado
corresponde a um percentual, fixado pelo Poder Executivo (entre zero e três por cento),
aplicado sobre a receita de exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica.

O § 4o do art. 2o, por sua vez, estabelece duas possibilidades de utilização do valor
apurado: ressarcimento em espécie ou compensação com débitos próprios relativos a
tributados administrados pela RFB.

Constata-se pelos dispositivos mencionados que o patrimônio da empresa beneficiária é
enriquecido com recursos vindos de fora sem que isto importe na assunção de uma dívida
ou obrigação. Tais recursos concedidos pela entidade governamental, realizados por meio
da fruição do benefício fiscal, visam principalmente auxiliar a empresa no financiamento
de suas despesas de custeio do dia a dia.

Uma vez que o valor apurado no Reintegra pode ser utilizado livremente pela Empresa,
não estando seus recursos vinculados a aplicações específicas, resta claro tratar-se de
hipótese de subvenção corrente para custeio ou operação.

Nesse mesmo sentido, transcrevo trecho da Solução de Consulta Cosit no 240, de 2014,
publicada no DOU de 30 de setembro de 2014, no qual os valores apurados no Reintegra
são caracterizados como receitas decorrentes de subvenção para custeio ou operação pela
Receita Federal:

A caracterização das subvenções como receita é incontroversa, o que se constata pela
simples leitura das manifestações explícitas do Comitê de Pronunciamento Técnico, em
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

especial no Pronunciamento Técnico CPC no 07 (R1) – Subvenções e Assistências
Governamentais, in fine:
(...)
9. A forma como a subvenção é recebida não influencia no método de contabilização a ser
adotado. Assim, por exemplo, a contabilização deve ser a mesma independentemente de a
subvenção ser recebida em dinheiro ou como redução de passivo.
(...)
12. Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período
e confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que
atendidas as condições deste Pronunciamento. A subvenção governamental não pode ser
creditada diretamente no patrimônio líquido.
(...)
15. O tratamento contábil da subvenção governamental como receita deriva dos seguintes
principais argumentos:

(a) uma vez que a subvenção governamental é recebida de uma fonte que não os
acionistas e deriva de ato de gestão em benefício da entidade, não deve ser creditada
diretamente no patrimônio líquido, mas, sim, reconhecida como receita nos períodos
apropriados;

(b) subvenção governamental raramente é gratuita. A entidade ganha efetivamente
essa receita quando cumpre as regras das subvenções e cumpre determinadas
obrigações. A subvenção, dessa forma, deve ser reconhecida como receita na
demonstração do resultado nos períodos ao longo dos quais a entidade reconhece os
custos relacionados à subvenção que são objeto de compensação;

(c) assim como os tributos são despesas reconhecidas na demonstração do resultado,
é lógico registrar a subvenção governamental que é, em essência, uma extensão da
política fiscal, como receita na demonstração do resultado.

Vê-se, pela leitura dos autos que a recorrente é sujeita ao regime não cumulativo das
contribuições e aos comandos do artigo 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, cujos
Artigos 1o é a abaixo transcrita:

Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS, com a
incidência não cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o
total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.

§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta da
venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme definido no
caput.

A base de cálculo das contribuições em comento no regime de apuração não cumulativa é
ampla, alcançando todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de
sua denominação ou classificação contábil, salvo aquelas expressamente excepcionadas
pela legislação.

Inexistia à época dos fatos geradores lançados qualquer dispositivo legal prevendo a
exclusão dos valores recebidos do Reintegra da base de cálculo das contribuições do PIS
e da COF|INS não cumulativos, o que leva a conclusão de que o lançamento fiscal está de
acordo com a legislação vigente no período fiscalizado de 31/03/2009 a 31/12/2012.***

Fl. 2899
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

Somente a partir de 19 de julho de 2013 sobreveio dispositivo legal, constante da Lei
no12.844/2013, que excluiu os valores ressarcidos do Reintegra da base de cálculo das
contribuições ao PIS e a COFINS.

Por fim, discordando do que afirma a Recorrente, a referida lei não guarda qualquer
característica de lei interpretativa, não possuindo, portanto, qualquer efeito retroativo.

*** - no caso dos presentes o período em análise é de 01/04/2012 a 30/09/2012, portanto o texto
se aplica ao caso analisado nestes autos.

Cito, também, no mesmo sentido, o Acórdão 3401-009.071 (Relator Conselheiro
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto).

Nego provimento ao recurso neste quesito.

- DA ILEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO

A recorrente questiona a cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício, alegando
que nos termos do que estabelece o Art. 61 da Lei n.o 9.430/96, resta evidente que somente são
admitidos os acréscimos moratórios referentes aos débitos decorrentes de tributos e contribuições,
mas não sobre as penalidades pecuniárias.

Reitera a recorrente que impende ressaltar que a multa, por sua natureza, não se
presta para repor o capital alheio, mas sim para punir o não cumprimento da obrigação. O termo
"punir" deve ser entendido no sentido de conferir eficácia à norma primária, é dizer, a fixação de
multa adverte o devedor de que a inexecução da obrigação sofrerá encargos, tornando o
cumprimento a destempo mais oneroso.

Por derradeiro assevera que os juros sim possuem natureza essencialmente
indenizatória, tanto que, diferentemente da multa, incidem no tempo, exatamente para refletir o
prejuízo do credor com a privação do seu capital. Assim, não há como se admitir a incidência de
juros sobre a multa, na medida em que, por definição, se os juros remuneram o credor pela privação
do uso de seu capital, eles devem incidir apenas sobre o que deveria ter sido recolhido no prazo
legal, e não foi.

Analiso.

Sem maiores discussões, o CARF decidiu o tema ao enunciar a Sùmula CARF no
108, que estabelece :

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Tendo sido atribuído efeito vinculante a tal Súmula, pela Portaria ME no 129, de
01/04/2009 (DOU 02/04/2019) , e, por força do estabelecido no Artigo 62A do RICARF, cabe
somente aplicação da Súmula por este julgador.

Nego provimento ao recurso neste quesito.
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 3301-012.232 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720661/2017-01

Conclusão

Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito dou provimento parcial ao
recurso voluntário para reverter as seguintes glosas :

- ENCARGOS PELO USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- ENERGIA ELÉTRICA 13,8 Kv DEMANDA
- VAPOR 42 Kg/cm2 DEMANDA
- PALLET DE MADEIRA (WOOD PALLET)
- CANTONEIRA DE MADEIRA
- CAPA PALLET
- CHAPA DE PAPELÃO PARA PALLET
- LACRE DE SEGURANÇA PARA CARRETAS
- HIPOCLORITO DE SÓDIO
- PRODUTOS DA “KURITA”
- ÁCIDO SULFÚRICO (H2SO4) E HIDRÓXIDO DE SÓDIO (NaOH) – uso para tratamento de efluentes
- ÁGUA DESMINERALIZADA
- ÁGUA CLARIFICADA
- DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA (SERVIÇOS DE
PALLETIZAÇÃO DE PALLETS / SERVIÇOS PORTUÁRIOS – HORAS PARADAS DOS VEÍCULOS / SERVIÇOS EM
ISOTANQUES (IBCs) – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TANQUES E EM IBCs, OCTO, REOS)

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 2901
DF CARF MF
Original